Tribunal: STM
Processo: 7000308-89.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000308-89.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: RISLLEY FERREIRA DA SILVA, MARCO AFONSO DE NAZARETH, LUIZ
FERNANDO DE SOUZA REIS, JOAQUIM ALVES MONTEIRO FILHO, EDUARDO LOPES E
SILVA
ADVOGADOS: FERNANDO LUIZ SILVEIRA (OAB: MG41855), RONALD ROGÉRIO
CUSTODIO (OAB: MG161886), GIOVANNI MALTA DO VALLE SILVA (OAB: MG55689)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/03/2022 a 17/03/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao Recurso ministerial, para manter na íntegra a Sentença
absolutória, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/04/2022 18:20:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21960fc4d2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000308-89.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: EDUARDO LOPES E SILVA, JOAQUIM ALVES MONTEIRO FILHO, LUIZ FERNANDO DE
SOUZA REIS, MARCO AFONSO DE NAZARETH e RISLLEY FERREIRA DA SILVA.
ADVOGADOS: RONALD ROGÉRIO CUSTÓDIO, GIOVANNI MALTA DO VALLE SILVA e
FERNANDO LUIZ SILVEIRA.

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. PECULATO-APROPRIAÇÃO. EXAME DE CORPO DE DELITO.
SUPRIMENTO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. POSSIBILIDADE. CONJUNTO
PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO.
A instrução probatória não logrou comprovar a existência de conluio ou ajuste prévio entre os
gestores militares e os sócios-administradores das empresas contratadas. Da mesma forma,
não se encontra nos autos comprovação de que houvesse alguma solicitação, recebimento de
vantagem indevida ou enriquecimento ilícito pelos gestores militares, tampouco de alguma
movimentação financeira suspeita entre os Acusados.
A falta do exame de corpo de delito pode ser suprida por outros elementos de prova. Conjunto
probatório amealhado na fase pré-processual pode servir para a formação da convicção do
magistrado, quando corroborado por elementos probatórios obtidos na fase processual.
No presente caso, no curso da instrução da Ação Penal Militar, não houve produção de prova
robusta capaz de corroborar os indícios levantados na fase pré-processual.
Quando o conjunto probatório se mostra insuficiente para promover o juízo de certeza no
magistrado sentenciante, a absolvição é medida que se impõe, em razão dos princípios da
presunção da inocência e do in dubio pro reo.
Negado provimento ao Apelo ministerial. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso ministerial, para
manter na íntegra a Sentença absolutória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília-DF, 17 de março de 2022.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a Sentença do Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM que absolveu EDUARDO LOPES E SILVA (Cel R/1),
JOAQUIM ALVES MONTEIRO FILHO (militar da reserva), LUIZ FERNANDO DE SOUZA REIS (Civil), MARCO
AFONSO DE NAZARETH (Cap R/1) e RISLLEY FERREIRA DA SILVA (civil) denunciados da prática do crime
previsto no artigo 303, caput, c/c art. 9º, II, "e", na forma do art. 53, todos do CPM.

Em 14/6/2020, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia contra os militares e civis, ora Apelados,
(Processo Originário - PO [APM nº 7000062-07.2020.7.04.0004], Evento 1, DENUNCIA1), in verbis:

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/04/2022 18:20:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21960fc4d2

"(...) O presente inquérito policial militar foi instaurado a partir do desmembramento da Notícia
de Fato 8-20.2017.1401, que apura a prática dos crimes de fraude em processo licitatório,
estelionato, peculato, dentre outros, previstos no Código Penal Militar e na Lei 8.666, de 21 de
junho de 1993 (Lei de Licitações), praticados pelo CEL EDUARDO LOPES E SILVA e o CAP R1
MARCO AFONSO DE NAZARETH, em concurso com outros militares do 10º Batalhão de
Infantaria Leve (10º BIL), em Juiz de Fora/MG (evento 1, arquivo 6, fls. 41/42).
Com efeito, a prova carreada aos autos da referida notícia de fato é no sentido de que havia,
no interior daquela Organização Militar, uma verdadeira associação criminosa, integrada pelo
CEL EDUARDO LOPES E SILVA, CAP R1 MARCO AFONSO DE NAZARETH e outros militares
do 10º Batalhão de Infantaria Leve, que se especializou em desviar valores sob administração
militar, em benefício de empresários, que recebiam por bens e serviços não integralmente
entregues/prestados.
Especificamente dos presentes autos, consta que, no dia 19 de julho de 2010, o CEL
EDUARDO LOPES E SILVA solicitou, por meio da Mensagem 2010/0845982, ao 4º Depósito de
Suprimento (4º DSup), também sediado em Juiz de Fora/MG, autorização para que o 10º
Batalhão de Infantaria pudesse aderir ao Pregão Eletrônico SRP 00006/2010, do 4º DSup,
informando, ainda, que o respectivo fornecedor já havia sido consultado e concordava em
fornecer o material ao 10º BIL (evento 176, arquivo 39, fls. 17).
Ressalte-se que o 'respectivo fornecedor' era, na verdade, as empresas MONTEIRAUTO MEC
NICA E PEÇAS LTDA-ME, HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA-EPP e RIDAUTO2003 AUTO PEÇAS
EIRELLI-EPP, que haviam se sagrado vencedoras no certame, não propriamente para o
fornecimento de material, mas, sim, para a prestação de serviços de manutenção de veículos
leves e pesados e tinham como sócios-administradores os civis JOAQUIM ALVEZ MONTEIRO
FILHO, LUIZ FERNANDO DE SOUZA REIS e RISLLEY FERREIRA DA SILVA.
Com efeito, a empresa MONTEIRAUTO MEC NICA E PEÇAS LTDA-ME, que tinha como sócio-
administrador o civil JOAQUIM ALVEZ MONTEIRO FILHO, sagrou-se vencedora no tocante aos
itens 2, 5, 6 e 10, daquela licitação, os quais possuíam a seguinte descrição:
2) 'Vtr Fiat Uno 1.0 ano 1991 GMF-0446 Revisão geral do alternador e motor de arranque
Troca do feixe de mola traseiro Troca das buchas da balança traseira Revisar e alinhar a
suspensão dianteira Serviço de lanternagem e pintura geral';
5) 'Vtr Volkswagen 16220 ano 1992 16170 GMF-1328 Pintura geral cabine e chassi Reforma
geral c/pintura da carroceria Revisão da bomba injetora e bicos Revisão geral dos freios
Alinhamento de direção e revisão no sistema de redução';
6) 'Vtr Volkswagen 23220 ano 2004 GMF-4434 Revisão geral bomba injetora e bicos Troca
do assoalho do baú Reforma do teto do baú Alinhamento de direção'; e
10) 'Vtr Mercedes 1418 ano 2002 5 Ton Alinhamento de direção Troca das bengalas
dianteiras da tração Troca dos cubos de roda dianteiros Aferir o velocímetro Revisar parte
elétrica fiação alternador e motor de arranque Revisão dos freios' (arquivo 39, fls. 21/22).
Uma vez formalizada a adesão, o CAP R1 MARCO AFONSO DE NAZARETH, Almoxarife do 10º
Batalhão de Infantaria, com a chancela do CEL EDUARDO LOPES E SILVA, Ordenador de
Despesas, requisitou a prestação do serviço correspondente ao item 10, em duas
oportunidades: a primeira, na Parte Requisitória 394/10-Salc, de 19 de julho de 2010, e a
segunda na Parte Requisitória 122/10-Salc, de 23 de maio de 2011 (evento 176, arquivo 39,
fls. 15/16 e arquivo 40, fls. 28).
Dando os serviços como concluídos, a MONTEIRAUTO MEC NICA E PEÇAS LTDA-ME, emitiu a
Nota Fiscal 001657, no valor de R$ 10.480,00 (dez mil quatrocentos e oitenta reais), no dia 3
de agosto de 2010 e a Nota Fiscal 002009, no valor parcial de R$ 2.620 (dois mil seiscentos e
vinte reais), no dia 7 de junho de 2011 (evento 176, arquivo 39, fls. 24 e arquivo 40, fls. 36).
É bem verdade que o 10º BIL possuía três viaturas 'Mercedes 1418 ano 2002 5 Ton' (evento
176, arquivo 19, fls. 28/31), que poderiam, em tese, ter recebido serviços de manutenção,
porém, causa estranheza que veículos diferentes tenham supostamente demandado,
conforme descrito nas referidas notas fiscais, exatamente os mesmos serviços, tais como
'troca das bengalas dianteiras da tração', 'troca dos cubos de roda dianteiros', 'aferir o
velocímetro', 'revisar parte elétrica fiação alternador e motor de arranque', dentre outros.
E causa ainda maior perplexidade o fato de que serviços com descrições idênticas tenham
recebidos preços acentuadamente discrepantes: no primeiro caso, o mesmo valor de R$
10.480,00 (dez mil, quatrocentos e oitenta reais) previsto na licitação (evento 176, arquivo 39,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/04/2022 18:20:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21960fc4d2
fls. 21/22) e, no segundo, R$ 2.620,00 (dois mil seiscentos e vinte reais), importância esta sem
qualquer suporte no processo licitatório.
Tais discrepâncias revelam que, na realidade, os serviços descritos nas notas fiscais não foram
prestados, conclusão que se confirma, também, pela informação constante do Relatório Parcial
de Avaliação de Processos, de 17 de junho de 2013, produzido pelo próprio 10º Batalhão de
Infantaria, no sentido de que não constam serviços desta natureza, nos livros de manutenção
das viaturas Mercedes Bens 1418, daquela Organização Militar (evento 176, arquivo 17, fls.
28/33).
Ainda assim, o CAP R1 MARCO AFONSO DE NAZARETH atestou a execução dos serviços, no
verso das Notas Fiscais 001657 e 002009, nos dias 1º de setembro de 2010 e 16 de junho de
2011, mesmas datas em que o CEL EDUARDO LOPES E SILVA autorizou que fossem
efetuados os pagamentos pertinentes.
Quanto aos itens 2, 5 e 6, o CAP R1 MARCO AFONSO DE NAZARETH, sempre com a chancela
do CEL EDUARDO LOPES E SILVA, requisitou a sua execução em duas oportunidades: a
primeira na Parte Requisitória 063/11-Salc, de 12 de maio de 2011 e a segunda na Parte
Requisitória 122/10-Salc, de 23 de maio de 2011 (176, arquivo 39, fls. 28 e arquivo 40, fls. 28).
Por sua vez a empresa MONTEIRAUTO MEC NICA E PEÇAS LTDA-ME, dando por concluídos os
serviços, emitiu as Notas Fiscais 001767, 001768 e 001769, nos valores de R$ 2.915,00 (dois
mil novecentos e quinze reais), R$ 16.725,00 (dezesseis mil setecentos e vinte e cinco reais) e
R$ 12.240,00 (doze mil duzentos e quarenta reais), no dia 14 de abril de 2011 e as Notas
Fiscais 002009 e 002010, no valor parcial de R$ 728,75 (setecentos e vinte e oito reais e
setenta e cinco centavos) e no valor de R$ 7.241, 25 (sete mil duzentos e quarenta e um reais
e vinte e cinco centavos), no dia 7 de junho de 2011 (evento 176, arquivo 39, fls. 36/41 e
arquivo 40. fls. 36/39).
Mais uma vez ocorreram diferenças injustificadas nos preços de serviços idênticos, pois na
primeira oportunidade (evento 176, arquivo 39, fls. 36/41), os itens 2, 5 e 6 saíram por R$
2.915,00 (dois mil novecentos e quinze reais), R$ 16.725,00 (dezesseis mil setecentos e vinte
e cinco reais) e R$ 12.240,00 (doze mil duzentos e quarenta reais), mesmos valores aprovados
na licitação (evento 176, arquivo 39, fls. 21/22) e, na segunda, saíram por R$ 728,75
(setecentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos), R$ 4.181,25 (quatro mil cento e
oitenta e um reais e vinte e cinco centavos) e R$ 3.060,00 (três mil e sessenta reais),
respectivamente (evento 176, arquivo 40, fls. 36/39).
Registre-se que tanto as Notas de Empenho 2011NE800049 e 2011NE800123 (evento 176,
arquivo 39, fls. 32/33 e arquivo 40, fls. 32) quanto as Notas Fiscais 001767, 001768, 001769,
002009 e 002010 consignaram que os serviços de manutenção seriam relativos aos veículos
'Fiat Uno 1.0 ano 1991 GMF-0446', Volkswagen 16220 ano 1992 16170 GMF-1328' e Vtr
Volkswagen 23220 ano 2004 GMF-4434', embora tais veículos não pertencessem ao 10º BIL,
mas ao 4º DSup (evento 176, arquivo 14, fls. 42/43, 48/49, 54/55 e arquivo 17, fls. 28/33),
havendo aqueles documentos se limitado a reproduzir as descrições constantes do Pregão
Eletrônico SPR 00006/2010 do 4º DSup (evento 176, arquivo 39, fls. 21/22).
Poder-se-ia cogitar que o 10º Batalhão de Infantaria tivesse contratado a execução dos
serviços em apreço com vistas à manutenção de outras viaturas daqueles mesmos modelos,
embora, de toda sorte, já não fosse crível que estivessem a necessitar exatamente dos
mesmos serviços, como 'troca do feixe de mola traseiro', 'troca das buchas da balança
traseira', 'revisão da bomba injetora e bicos', 'troca do assoalho do baú' e 'reforma do teto do
baú', por exemplo, mas nem mesmo havia naquela Unidade veículos dos referidos modelos,
conforme informação que veio a ser prestada pelo próprio Exército Brasileiro (evento 176,
arquivo 19, fls. 28/31).
Ainda assim, o CAP R1 MARCO AFONSO DE NAZARETH atestou a execução de tais serviços,
nos versos das Notas Fiscais 001767, 001768, 001769, no dia 2 de maio de 2011 e das Notas
Fiscais 002009 e 002010, no dia 16 de junho de 2011, mesmas datas em que o CEL
EDUARDO LOPES E SILVA autorizou que fossem realizados os respectivos pagamentos.
Por sua vez a empresa HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA-EPP, que tinha como sócio-
administrador o civil LUIZ FERNANDO DE SOUZA REIS, sagrou-se vencedora no tocante a dois
itens, no Pregão Eletrônico SRP 00006/2010, um dos quais, o de número 3, com a seguinte
descrição:
3) 'Vtr Volkswagen Kombi ano 1998 GMF-2037 Serviço de lanternagem e pintura geral
Revisão geral parte elétrica Revisão geral alternador e motor de arranque Retifica geral do

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/04/2022 18:20:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21960fc4d2
motor Revisão freios 04 rodas Troca de todas as borrachas de todas as portas' (176,
arquivo 39, fls. 21/22).
Na Parte Requisitória 114/11-SALC, de 18 de maio de 2011, o CAP R1 MARCO AFONSO DE
NAZARETH, novamente com a chancela do CEL EDUARDO LOPES E SILVA, requisitou a
prestação dos serviços correspondentes ao referido item (evento 176, arquivo 39. fls. 44 e
arquivo 40, fls. 01).
Por sua vez a empresa HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA-EPP, dando os serviços como
concluídos, emitiu a Nota Fiscal 000500, no valor de R$ 9.909,97 (nove mil novecentos e nove
reais e noventa e sete centavos), no dia 21 de julho de 2011, incluindo na descrição dos
serviços, supostamente realizados, referência expressa ao veículo 'Volkswagen Kombi, no ano
de 1998, de placas GMF-2037' (evento 176, arquivo 40, fls. 09/10).
Ocorre que tal viatura também não pertence ao 10º Batalhão de Infantaria, mas ao 4º
Depósito de Suprimento, (evento 176, arquivo 39, fls. 04/07), nem havia, ali, no ano de 2011,
veículo da Volkswagen do modelo Kombi, até porque, conforme informação que veio a prestar
o Exército Brasileiro, a Kombi do 10º Batalhão de Infantaria é do ano de 2012 (evento 176,
arquivo 19, fls. 28/31), concluindo-se, dessa forma, que o serviço descrito na referida nota
fiscal não foi prestado.
Aliás, pela Tabela Fipe do evento 176, arquivo 39, fls. 08, facilmente se constata que o preço
médio do referido veículo, em maio de 2011, era de R$ 13.534,00 (treze mil quinhentos e
trinta e quatro reais), correspondendo, portanto, os serviços, supostamente prestados, à
parcela significativa do seu valor de mercado, quando o próprio escalão logístico, consoante
informa o Relatório Parcial da Comissão de Avaliação de Processos, do evento 176, arquivo 17,
fls. 28/33, limitava investimentos em viaturas administrativas que excedessem 60% do seu
valor de mercado.
Ainda assim, o CAP R1 MARCO AFONSO DE NAZARETH atestou, no dia 1º de agosto de 2011,
no verso da NF 000500, a execução dos serviços, mesma data em que o CEL EDUARDO
LOPES E SILVA autorizou seu pagamento.
Por fim, a empresa RIDAUTO2003 AUTO PEÇAS EIRELLI-EPP, que tem como sócio-administrador
o civil RISLLEY FERREIRA DA SILVA, sagrou-se vencedora em quatro itens do Pregão Eletrônico
SRP 00006/2010, dentre os quais os de nº 4, 7, e 9, assim descritos:
4) 'Vtr Fiat Elba 1.5 ano 1993 GMF-0270 Revisão geral sistema de injeção eletrônica Alinhar
e revisar a suspensão dianteira Troca dos 4 amortecedores Revisar freios das 4 rodas';
7) 'Vtr Volkswagen 16220 ano 1996 GMF-1721 Revisão geral bomba injetora e bicos Pintura
da cabine baú e chassi Reforma geral do estofamento Alinhamento da direção Revisão dos
freios Instalação do baú cozinha'; e
9) 'Vtr Ford Cargo 1415 ano 1995 GMF-11120 Revisão geral no sistema de refrigeração
Alinhamento de direção Revisão geral da bomba injetora e bicos Revisão geral dos freios'
(evento 176, arquivo 39, fls. 21/22).
Na parte Requisitória 115/11-SALC, de 18 de maio de 2011, o CAP R1 MARCO AFONSO DE
NAZARETH, mais uma vez com a chancela do CEL EDUARDO LOPES E SILVA, requisitou a
execução dos serviços correspondentes a tais itens (evento 176, arquivo 40, fls. 13/14).
Por sua vez a empresa RIDAUTO2003 AUTO PEÇAS EIRELLI-EPP, emitiu, no dia 18 de agosto de
2011, a Nota Fiscal 003974, no valor de R$ 24.678,00 (vinte e quatro mil seiscentos e setenta
e oito reais), dando os serviços por concluídos (evento 176, arquivo 40, fls. 24/25).
Tal nota fiscal contém expressa remissão à Nota de Empenho 2011NE800117, que, por sua
vez, relacionou os serviços às viaturas 'Fiat Elba 1.5 ano 1993 GMF-0270', 'Volkswagen 16220
ano 1996 GMF-1721' e 'Ford Cargo 1415 ano 1995 GMF-1120' (evento 176, arquivo 40, fls.
17/18), as quais, entretanto, também não pertencem ao 10º Batalhão de Infantaria Leve, mas
ao 4º Depósito de Suprimento (evento 176, arquivo 14, fls. 36/37, 45/46 e 51/52).
Igualmente aqui, poder-se-ia cogitar da possibilidade de os serviços terem sido prestados em
outras viaturas daqueles mesmos modelos, contudo, além da especificidade dos serviços
requisitados, como a 'instalação de baú cozinha', por si só, já excluir tal hipótese, nem mesmo
havia no 10º Batalhão de Infantaria veículos dos modelos em questão, consoante
posteriormente veio a informar aquela Organização Militar (evento 176, arquivo 19, fls. 28/31).
Mesmo assim, o CAP R1 MARCO AFONSO DE NAZARETH atestou, no dia 1º de setembro de
2011, no verso da Nota Fiscal 003974, a sua execução e o CEL EDUARDO LOPES E SILVA
autorizou a efetuação do pagamento.
Em suas declarações, prestadas na Ação de Improbidade Administrativa 6847-

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/04/2022 18:20:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21960fc4d2
37.2016.4.01.3801, cuja inicial deu origem ao presente inquérito policial militar, os civis
JOAQUIM ALVEZ MONTEIRO FILHO e LUIZ FERNANDO DE SOUZA REIS, embora tenham alegado
que os serviços teriam sido prestados, reconheceram que não foram realizados nas viaturas
especificadas nas notas fiscais emitidas por suas respectivas empresas.
(...)
Os fatos, como narrados pelos civis JOAQUIM ALVES MONTEIRO FILHO e LUIZ FERNANDO DE
SOUZA REIS, evidenciam a prática do crime de fraude em licitação, previsto no art. 90 da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, uma vez que os sócios-administradores das empresas
supramencionadas, em conluio com os gestores militares que optaram pela fraude, sabiam
que os serviços licitados não seriam efetivamente prestados, razão pela qual podiam praticar
preços artificialmente mais baratos, de modo a assegurar o êxito do certame.
Por sinal, no Relatório do evento1, arquivo 7, fls. 83/88, de 7 de novembro de 2017, a 4ª
Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército (4ª ICFEx) enumerou diversas
irregularidades encontradas no Pregão Eletrônico SPR 00006/2010, notadamente em relação à
adesão do 10º BIL ao pregão do 4º DSup, tais como, a falta de justificativas para as requisições
dos serviços e a falta de pesquisas de preços para a comprovação da adequação dos valores
pactuados como os praticados pelo mercado.
As declarações não deixam dúvida, também, quanto à prática, pelos denunciados, do crime de
falsidade ideológica, tipificado no art. 312 do Código Penal Militar, uma vez que o CEL R1
EDUARDO LOPES E SILVA e o CAP R1 MARCO AFONSO DE NAZARETH inseriram nas partes
requisitórias e declarações de prestação de serviços e os civis JOAQUIM ALVES MONTEIRO
FILHO, LUIZ FERNANDO DE SOUZA REIS e RISLLEY FERREIRA DA SILVA, nas respectivas notas
fiscais, informações que sabiam ser inverídicas.
Ocorre que a injustificada variação de preços, a suposta repetição de serviços bastante
específicos em curto intervalo e, sobretudo, a inexistência dos veículos pretensamente
manutenidos ou de outros dos mesmos modelos no 10º Batalhão de Infantaria comprovam
que, na verdade, os serviços descritos nas notas fiscais fornecidas pelas empresas
MONTEIRAUTO MEC NICA E PEÇAS LTDA, HP HIDRÁULICA AUTOPEÇAS LTDA e RIDAUTO2003
AUTO PEÇAS EIRELLI-EPP, não foram prestados.
No ponto, impende notar que, embora o CEL EDUARDO LOPES E SILVA e o CAP R1 MARCO
AFONSO DE NAZARETH tenham alegado que os serviços supramencionados foram prestados
em viaturas do próprio 4º Depósito de Suprimento, que teriam sido emprestadas ao 10º
Batalhão de Infantaria, tal fato foi cabalmente refutado pelo 4º DSup, no DIEx 5191-
S/4/SUBCHEFIA/Chefia, de 9 de outubro de 2017 (evento 1, arquivo 7, fls. 63/64).
E, em que pese o CEL EDUARDO LOPES E SILVA tenha relacionado, em suas declarações do
evento 16, arquivo 2, fls. 08/17, diversos serviços que, supostamente, teriam sido realizados
nas viaturas do 10º Batalhão de Infantaria Leve, pelo Parecer Técnico, do evento 166, arquivo
1, fls. 28/35, facilmente se constata que a maioria desses serviços sequer foi lançada nos
livros de registros das viaturas e, mesmo os poucos que foram lançados, ainda que de forma
genérica, não puderam ser comprovados nas inspeções realizadas in loco.
Somando-se os valores da Notas Fiscais 001657, 002009, 002010, 001767, 001768, 001769,
000500 e 003974, do evento 176, arquivo 39, fls. 24/25, 36/37, 38/39, 40/41 e arquivo 40, fls.
09/10, 24/25, 36/37 e 38/39, verifica-se, por fim, que o dano suportado pelo Erário com o
pagamento por serviços não prestados alcançou o montante de R$ 80.296,72 (oitenta mil
duzentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos), em valores da época, não
atualizados.
Não resta dúvida, portanto, que o CEL R1 EDUARDO LOPES E SILVA, o CAP R1 MARCO
AFONSO DE NAZARETH e os civis JOAQUIM ALVES MONTEIRO FILHO, LUIZ FERNANDO DE
SOUZA REIS e RISLLEY FERREIRA DA SILVA, ao desviarem, em proveito das empresas
MONTEIRAUTO MEC NICA E PEÇAS LTDA, HP HIDRÁULICA AUTOPEÇAS LTDA e RIDAUTO2003
AUTO PEÇAS EIRELLI-EPP, valores do 4º Depósito de Suprimento, que detinham, em razão do
cargo exercido pelos dois primeiros denunciados, violaram o comando proibitivo inserto no art.
303, caput c/c art. 9º, II, "e", na forma do art. 53, todos do CPM.
(...).". (Grifos no original).

Constam nos autos do Inquérito Policial Militar nº 0000125-59-2017.04.0004 os seguintes documentos, entre
outros:

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/04/2022 18:20:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21960fc4d2
- DIEx nº 149-Sect/S1/10º BIL, de 10/10/2017, remetendo documentos relativos ao item 10 do Pregão
00006/2010 e cópia do Livro Registro da Viatura EB 3412104653 (IPM, Evento 1, DILIGENCIAS7, fls. 18/62).
- DIEx nº 5191-S/4/SUBCHEFIA/Chefia, de 9/10/2017, do 4º DSup, informando que não foi encontrado
nenhum documento referente a empréstimo de viatura ao 10º BIL, no período de 20/7/2010 a 5/9/2011, bem
como não se pode afirmar se foram executados serviços de manutenção de viaturas do 4º DSup pelo 10º
BIL; remetendo cópia de folhas de Livros Registro de Viaturas; e informando sobre a utilização do Pregão
00006/2016 (IPM, Evento 1, DILIGENCIAS7, fls. 63/73).
- Relatório da 4ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército sobre o Pregão nº 006/2010-SRP-
UG160120 (4º DSup) e Processos de Carona do mesmo Pregão pela UG 160114-10º BI (IPM, Evento 1,
DILIGENCIAS7, fls. 83/88).
- Cópias de Livros Registro de Viaturas do 10º BIL (IPM, Evento 87; Evento 95; e Evento 166,
DILIGENCIAS7/11);
- Parecer Técnico nº 01/2019, relativo às manutenções de viaturas do 10º BIL citadas nas declarações do Cel
EDUARDO LOPES E SILVA, realizado em cumprimento a requisição ministerial (IPM, Evento 166,
DILIGENCIAS1, fls. 28 a 35);
- Parecer Administrativo nº 01/2019, relativo à origem dos Recursos das despesas realizadas pelo 10º BIL
(IPM, Evento 166, DILIGENCIAS1, fls. 47 a 50);
- Cópia dos autos da ação de improbidade administrativa nº 6847-37.2016.4.01.3801 (IPM, Eventos 176 a
184);
- Relatório Parcial (10º BIL) - Comissão de Avaliação de Processos: Pregão SRP nº 006/2010-4º DSUP (IPM,
Evento 176, OUT17, fls. 28/33);
- Partes Requisitórias, Notas de Empenho, Notas fiscais e Ordens Bancárias, relativas aos serviços descritos
na Denúncia (IPM, Evento 176, OUT39, fls. 15/44 e OUT40);
- Requerimento de arquivamento parcial do Inquérito (IPM, Evento 225); e
- Decisão que deferiu o arquivamento parcial do Inquérito (IPM, Evento 228).

A Denúncia foi recebida em 26/6/2020 (PO, Evento 1, RECDENUNCIA2).

Os Réus foram devidamente citados (PO, Eventos 9, 10, 11, 13 e 14), tendo as respectivas Defesas
apresentado "Resposta à Acusação" e indicado testemunhas (PO Eventos 15, 16, 17 e 18).

Por Decisão de 17/7/2020, os pedidos de absolvição sumária foram indeferidos pelo Magistrado a quo (PO,
Evento 21).

As Defesas desistiram da inquirição de testemunhas que arrolaram (PO, Eventos 47, 113/114, 127, 134, 137
e 141).

Em Audiência realizada no dia 3/11/2020 foi ouvida a testemunha, arrolada pelo MPM, CÍNTIA TEIXEIRA DE
ALMEIDA (PO, Evento 131, VIDEO4). Também foram ouvidas as seguintes testemunhas, arroladas pela
Defesa: Ten Cel GUSTAVO QUEIROZ QUEIROD DE OLIVEIRA (PO, Evento 131, VIDEO5/7) e Sgt R/1 ROGÉRIO
PEREIRA DE MELO (PO, Evento 132). O MPM desistiu da inquirição da testemunha Sub Ten MARCOS NUNES
BARBOSA (PO, Evento 131, VIDEO1/3; e Evento 133).

Em Audiência realizada no dia 4/11/2020 foi ouvida a testemunha, arrolada pela Defesa, Sgt R/1 EVERALDO
MOREIRA PORTES (PO, Eventos 136, VIDEOS1/4).

No dia 10/11/2020 foram interrogados os Réus Cel R/1 EDUARDO LOPES E SILVA (PO, Evento 140, VIDEO1/4)
e Cap R/1 MARCO AFONSO DE NAZARETH (PO, Evento 140, VIDEO5/8).

No dia 11/11/2020 foram interrogados os Réus JOAQUIM ALVES MONTEIRO FILHO (PO, Evento 144,
VIDEO1/2), LUIZ FERNANDO DE SOUZA REIS (PO, Evento 144, VIDEO3/4) e RISLLEY FERREIRA DA SILVA (PO,
Evento 144, VIDEO5).

Na fase do artigo 427 do CPPM, o MPM requereu a inquirição de testemunhas referidas, desistindo,
posteriormente, da diligência (PO, Eventos 154/155). As Defesas nada requereram (PO, Eventos 158 e 159).

Em Alegações Escritas, o Parquet Castrense requereu a condenação dos Acusados como incursos no artigo
303, caput, c/c art. 9º, II, "e", na forma do art. 53, todos do CPM (PO, Evento 164). Também na fase do art.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/04/2022 18:20:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21960fc4d2
428, as Defesas apresentaram suas Alegações Finais (PO, Eventos 172/173, 175 e 176).

Em 20/2/2021, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM, ante a "dúvida razoável
sobre os elementos que constam dos autos, que deverá ser dirimida a favor dos acusados", julgou
improcedente a Denúncia para absolver os Réus das imputações que lhes foram feitas, nos termos da alínea
"e", do artigo 439, do Código de Processo Penal Militar (PO, Evento 180).

Intimado em 23/2/2021, o MPM, em 1/3/2021, interpôs o presente Recurso de Apelação, recebido pelo Juízo
a quo em Decisão de 12/3/2021 (PO, Eventos 188, 189 e 203).

Em suas Razões (Evento 1, 1-RAZAPELA), o Parquet Milicien reafirma a imputação contida na Denúncia e
questiona os argumentos aduzidos na Sentença absolutória. Afirma que o STF já assentou entendimento no
sentido de que a falta de exame de corpo de delito pode ser suprida por outros elementos de prova.

Alega que a existência de valores diferentes para serviços idênticos, a repetição de serviços em curto
intervalo de tempo e o valor do serviço prestado em uma das viaturas ter superado 60% do seu valor de
mercado são fatos que, em consonância com os demais elementos dos autos, corroboram as imputações da
exordial, aduzindo que as robustas provas carreadas aos autos não deixariam dúvidas de que os serviços
não foram efetivamente prestados.

Menciona que o próprio Cel R/1 EDUARDO listou viaturas do 10º BIL que supostamente teriam recebido os
serviços e que os Acusados JOAQUIM e LUIZ FERNANDO teriam reconhecido, no bojo da ação de Improbidade
Administrativa, que os serviços não foram realizados nas viaturas especificadas nas notas fiscais, o que já
seria suficiente para a comprovação dos crimes previstos no art. 90 da Lei nº 8.666/1993 e no art. 312 do
CPM. Indica o Órgão de acusação que o alegado empréstimo de viaturas do 4º DSup ao 10º BIL fora refutado
em DIEx daquela OM, que também indicou que o referido Depósito de Suprimento aplicou recursos próprios
nas mesmas viaturas, não fazendo sentido que tais serviços tivessem sido realizados pelo 10º BIL.
Argumenta que o Parecer Técnico realizado no curso do IPM afastaria a hipótese de que os serviços foram
prestados em viaturas do 10º BIL, das mais variadas marcas e modelos, listadas nas declarações do Cel R/1
EDUARDO. O Parquet Castrense assevera ter se desincumbido do ônus de demonstrar que os serviços
listados nas notas fiscais não foram prestados, ao passo que os Acusados não teriam se desincumbido de
provar as alegações de que outros serviços foram realizados em seu lugar. Aduz, ademais, estarem
comprovados o dolo e o liame subjetivo característico do concurso de pessoas.

Em Contrarrazões (Evento 1, CONTRAZ2/4), a Defesa dos Acusados Cel R/1 EDUARDO LOPES E SILVA e Cap
R/1 MARCO AFONSO DE NAZARETH, preliminarmente, questiona o fato de o MPM ter citado incorretamente
norma do Escalão Logístico que limitaria investimentos em viaturas excedentes a 60% do seu valor de
mercado e aduz não se prestarem como prova hábil os depoimentos colhidos na fase pré-processual (no IPM
e na Ação de Improbidade Administrativa).

Quanto ao mérito, alega a Defesa que no curso da instrução processual restou comprovada a inexistência de
qualquer atitude dos Apelados visando desvio de recursos públicos, aduzindo, ainda, que o Direito Penal
Brasileiro não admite a presunção do dolo.

Afirma que o suposto conluio ou ajuste entre os Apelados não passaria de mera ilação, apontando que os
atos praticados pelo Cel EDUARDO eram rotineiros e afetos a sua função e, da mesma forma, a assinatura
do Apelado MARCO AFONSO DE NAZARETH não caracteriza a sua participação em qualquer crime.
Argumenta que para a tipificação do crime em tela haveria a necessidade de prova robusta acerca da
existência de conluio ou ajuste espúrio entre os Apelados.

A Defesa também refuta a ocorrência do crime de falsidade ideológica, aduzindo que os Apelados sempre
receberam a informação dos escalões subordinados de que era permitida a adesão ao Pregão do 4º DSup.

Sustenta no Apelo defensivo a inexistência de dano ao erário ou prejuízo à Administração, eis que os
recursos foram utilizados na recuperação das viaturas do Exército, visando ao cumprimento das diversas
missões atribuídas à OM. Assevera, pois, a inexistência de dolo na conduta dos Apelados, eis que sempre
teriam agido de boa-fé, em benefício da OM e da Administração Militar.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/04/2022 18:20:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21960fc4d2
Aduz ter restado comprovado que o Cel EDUARDO nunca emitiu ordem para que qualquer documento fosse
preenchido de forma irregular e, em relação ao Ten MARCO AFONSO DE NAZARETH, desde o Comando
anterior havia a padronização de que o ateste seria dado pelo Almoxarife, após receber o pronto dos
encarregados em fiscalizar os serviços.

Argumenta a Defesa constituída não haver prova que sustente a afirmação ministerial de ter ocorrido o
delito previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/1993 (fraude em licitação), eis que o tipo exige a necessidade de
que o Agente pratique manobras desonestas de modo a frustrar a competição referente ao certame
licitatório, sendo que no caso inexistiriam provas do suposto "conluio, ajuste, combinação ou qualquer outro
expediente" realizado pelos Apelados para a configuração do referido tipo penal, posto que os Apelados
militares sequer conheciam e nunca tiveram qualquer contato com os apelados civis.

Destaca que os Apelados não tiveram nenhuma participação no certame licitatório promovido pelo 4º D Sup
e nem qualquer ingerência sobre a homologação dos preços dos serviços.

Pondera a Defesa que o MPM não se desincumbiu do ônus de provar a existência de conluio, acerto,
combinação ou qualquer ajuste espúrio entre os Apelados militares e civis, afastando a caracterização do
alegado concurso de agentes previsto no art. 53 do CPM.

Requer, ao fim, o não provimento da Apelação, mantendo-se in totum a absolvição dos Apelados, haja vista
o não cometimento de qualquer crime.

A Defesa de JOAQUIM ALVES MONTEIRO FILHO (Evento 1, 5-CONTRAZ) sustenta que após a audiência de
instrução e julgamento do feito a autoria e a materialidade do delito não ficaram comprovadas. Aduz que o
inquérito é peça meramente informativa e que não se encontra, em nenhum lugar do processo, prova
robusta que acarrete certeza para uma condenação. Argumenta que em favor do Réu milita a presunção de
inocência, cabendo o ônus probandi a quem imputa a acusação. Afirma que tudo foi esclarecido pelo
Interrogatório do Acusado, em Juízo, e pelos depoimentos das testemunhas. Observa a Defesa que para a
tipificação do delito haveria necessidade de prova da existência de conluio entre os Acusados. Requer, ao
fim, que se negue provimento à Apelação, mantendo-se a Sentença absolutória.

O Apelado LUIZ FERNANDO DE SOUZA REIS, por meio de sua Defesa constituída (Evento 1, 6-CONTRAZ),
aponta que a Sentença foi de clareza meridiana ao absolver o Apelado. Sustenta que, por meio de
documentos e depoimentos de testemunhas, os autos demonstram que os serviços foram regularmente
realizados pela empresa do Apelado. Afirma que o Sócio da HP Hidráulica LUIZ FERNANDO DE SOUZA REIS
trabalha no setor administrativo da empresa e nunca manteve contato com os militares Denunciados e, da
mesma forma, os funcionários da dita empresa também nunca mantiveram contato com os Corréus
militares. Assevera, assim, que ficou demonstrado jamais ter havido conluio entre os militares e a empresa.
Requer, ao fim, o improvimento da Apelação, com a consequente manutenção da Sentença absolutória.

O Apelado RISLLEY FERREIRA DA SILVA, por meio de Defensor constituído (Evento 1, 7-CONTRAZ), na mesma
linha de Defesa do Apelado LUIZ FERNANDO, aponta que a Sentença foi de clareza meridiana ao absolver o
Apelado. Sustenta ter sido demonstrado nos autos que todos os serviços foram regularmente realizados por
sua empresa. Assevera, ademais, que as provas testemunhais e documentais demonstram jamais ter havido
conluio entre os militares e a empresa. Requer, ao fim, o improvimento da Apelação, com a consequente
manutenção da Sentença absolutória.

A SEJUD certificou, em 4/5/2021, que nada constava naquela Secretaria em relação aos Acusados (Evento 4).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral de Justiça
Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, pugnou pelo provimento da vertente Apelação, reformando-se a
Sentença absolutória, com a condenação dos Apelados pela prática do crime de peculato, previsto no artigo
303, caput c/c o art. 9º, II, "e", na forma do art. 53, tudo do COM (Evento 4).

A Defesa do Apelado EDUARDO LOPES E SILVA requereu a juntada da Sentença proferida, no dia 11/6/2021,
pelo Juízo da 4ª Vara Federal de Juiz de Fora, nos autos da Ação Cível de Improbidade Administrativa nº
0006847-37.2016.4.01.3801 (Evento 8).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/04/2022 18:20:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21960fc4d2
Com vista dos autos (Evento 13), a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, não se opôs à juntada do referido
documento, contudo, ponderou acerca da independência entre as esferas penal, civil e administrativa, e
observou que a Sentença cível em epígrafe não transitou em julgado. Ao fim, ratificou integralmente e
reiterou o Parecer acostado no evento 6
.
Pelo Despacho do evento 15, deferi a juntada requerida pela Defesa.

A Ministra Revisora teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Por ser tempestivo e atender aos demais requisitos de admissibilidade, o Apelo deve ser conhecido.

Inicialmente, friso que a Defesa dos Acusados Cel R/1 EDUARDO LOPES E SILVA e do Cap R/1 MARCO
AFONSO DE NAZARETH abordou, preliminarmente, o fato de que o MPM teria citado incorretamente norma
do Escalão Logístico, em prejuízo da Defesa, bem como levantou a questão de que os depoimentos colhidos
na fase pré-processual (IPM e Ação de Improbidade Administrativa) não se prestariam como prova hábil para
uma condenação.

Tais matérias, a meu entender, estão imbricadas com o mérito da causa, de forma que é no mérito que
devem ser analisadas, consoante o previsto no art. 81, § 3º, do RISTM
.
O delito de peculato-desvio, apontado na Denúncia, assim está definido no Código Penal Castrense, in
verbis:

Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio: Pena - reclusão, de três a quinze anos.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou desvio é de valor superior
a vinte vezes o salário mínimo.

Conforme lecionam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger (Manual de Direito Penal Militar. 4.
ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 1437), em relação ao referido delito, in verbis:

"(...) o elemento subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de subtrair, apropriar-
se ou desviar o bem móvel, sem o que o crime não se configura".

A Denúncia atribui aos Corréus militares, então Comandante e Almoxarife do 10º BIL, a requisição da
prestação dos serviços descritos nas Partes Requisitórias nº 394/10- SALC, de 19/7/2010; nº 063/11- SALC,
de 12/5/2011; nº 122/10- SALC, de 23/5/2011; nº 114/11-SALC, de 18/5/2011 e nº 115/11-SALC, de
18/5/2011.

Em decorrência, a Empresa MONTEIRAUTO MECÂNICA E PEÇAS Ltda-ME, cujo sócio-administrador é o
Apelado JOAQUIM ALVES MONTEIRO FILHO, emitiu as Notas Fiscais nº 001657, de 3/8/2010; 001767, de
14/4/2011; 001768, de 14/4/2011; 001769, de 14/4/2011; 002009, de 07/06/2011; e 002010, de 7/6/2011. A
Empresa HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA.-EPP, cujo sócio-administrador é o Apelado LUIZ FERNANDO DE
SOUZA REIS, emitiu a Nota Fiscal nº 000500, de 21/7/2011. Já a Empresa RIDAUTO2003 AUTO PEÇAS
EIRELLI-EP, cujo sócio-administrador é o Apelado RISLLEY FERREIRA DA SILVA, emitiu a Nota Fiscal nº
003974, de 18/8/2011.

Relata a Peça acusatória que, embora não tenham sido efetivamente prestados, o Cap R/1 NAZARETH
atestou a execução dos serviços e o Cel R/1 EDUARDO autorizou os respectivos pagamentos, tendo como
intuito desviar os valores sob a Administração Militar em benefício dos referidos empresários.

Parte

Nota Fiscal
Empresa
Valor (R$)
Ateste
Autorização
Pagamento
Evento (IPM)

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/04/2022 18:20:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21960fc4d2
394/10, de
19/7/2010
001657, de
3/8/2010
MONTEIRAUTO
10.480,00
01/09/2010
01/09/2010
176, OUT39, fls.
15/16, 24/25.
063/11, de
12/5/2011
001767, de
14/4/2011
MONTEIRAUTO
2.915,00
02/05/2011
02/05/2011
176, OUT39, fls.
28, 36/37.
001768, de
14/4/2011
MONTEIRAUTO
16.725,00
02/05/2011
02/05/2011
176, OUT39, fls.
38/39.
001769, de
14/4/2011
MONTEIRAUTO
12.240,00
02/05/2011
02/05/2011
176, OUT39, fls.
40/41.
114/11, de
18/5/2011
000500, de
21/7/2011
HP HIDRÁULICA
9.909,97
01/08/2011
01/08/2011
176, OUT39, fls.
44; e OUT40, fls.
1, 9/10.
115/11, de
18/5/2011
003974, de
18/8/2011
RIDAUTO2003
24.678,00
01/09/2011
01/09/2011
176, OUT40, fls.
13/14, 24/25.
122/10, de
23/5/2011
002009, de
7/6/2011
MONTEIRAUTO
3.348,75
16/06/2011
16/06/2011
176, OUT40, fls.
28, 36/37.
002010, de
7/6/2011
MONTEIRAUTO
7.241,25
16/06/2011
16/06/2011
176, OUT40, fls.
38/39

Os Acusados Cel R/1 EDUARDO e Cap R/1 NAZARETH, então Comandante e Almoxarife do 10º BIL,
respectivamente, reconhecem que firmaram os respectivos documentos. Em apertada síntese, o Cel R/1
EDUARDO ressalva que não houve conluio, tampouco desvio de recursos públicos; as empresas foram pagas
por serviços de manutenção de viaturas efetivamente realizados e os atos por ele praticados eram rotineiros
e afetos à sua função. Da mesma forma, o Cap R/1 NAZARETH nega ter participado de qualquer conluio para
o desvio de recursos públicos, asseverando que cabia a seus auxiliares a formalização do processo de
adesão (carona), bem como a elaboração das Partes Requisitórias, e que o ateste por ele firmado era
meramente formal, pois havia uma praxe, estabelecida desde o Comando anterior, em que o Almoxarife
ficara incumbido de atestar a execução dos serviços, após o "pronto" dos setores responsáveis.

Os Acusados sócios-administradores das empresas envolvidas também reconhecem a emissão das Notas
Fiscais por suas respectivas Firmas, ressalvando, em apertada síntese, que não tinham contato com os
Acusados militares, os serviços foram prestados pelas empresas e que nunca houve solicitação ou repasse
dos valores recebidos a nenhum militar.

O Magistrado a quo, na análise da tipicidade das condutas imputadas, considerando os argumentos
apresentados pelo MPM, as provas que constam nos autos e as versões apresentadas pelos Acusados,
concluiu não haver nos autos provas suficientes quanto à materialidade dos delitos descritos na Denúncia,
valendo transcrever os seguintes trechos do Decisum recorrido, in verbis:

" II - Análise da materialidade delitiva e da tipicidade das condutas imputadas
2.1 Argumentos apresentados pelo MPM e provas que constam nos autos
Do feito, extraio que o 10º BIL aderiu ('pegou carona') ao pregão eletrônico SRP nº
00006/2010, fl. 89 e seguintes, anexo 7, evento 1, IPM, que tramitou no 4º Depósito de
Suprimentos e tinha como finalidade a prestação dos seguintes serviços (descrições que
constam na denúncia):
(...)
Ainda de acordo com a denúncia, foram requisitados serviços de reparo nessas viaturas,
totalizando a soma de R$ 80.296,72. Entretanto, embora tenham sido pagos, nenhum dos
serviços teria sido prestado. Assim, a imputação contesta atos administrativos que atestaram
a execução de tais serviços. E, como é sabido, atos administrativos têm como uma de suas
características a presunção de legitimidade. Na hipótese, como está em discussão a existência
ou não de vestígios deixados pelo crime, cabia a realização de perícias em todas as
viaturas, obedecendo-se ao previsto no artigo 328 do CPPM. Todavia, não obstante a
investigação ter sido iniciada em 2013 pelo Ministério Público Federal, aquele órgão não
requisitou a referida perícia que, naquela época, ainda poderia ter sido realizada com aptidão
para gerar conclusões válidas. À míngua desse importante elemento de prova, restaram
apenas elementos indiretos para a verificação da imputação.
O Parquet Militar argumenta que comprovam a não realização dos serviços a) a existência de
valores diferentes para serviços idênticos; b) a repetição de serviços idênticos em curto
intervalo de tempo; c) em determinado caso, o valor do serviço ter sido superior a 60% do
valor de mercado da viatura; d) a inexistência de lançamento dos serviços no livro de viaturas;

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/04/2022 18:20:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21960fc4d2
e, e) a maioria das viaturas sequer estar na carga do 10º BI.
a) A existência de valores diferentes para serviços idênticos
Com relação ao primeiro dos argumentos, de fato as notas fiscais emitidas pela empresa
MONTEIRAUTO MECÂNICA E PEÇAS LTDA.-ME indicam discrepâncias de valores para serviços
cuja descrição é idêntica.
Todavia, não observo que tal discrepância seja indicativo de que os serviços não foram
realizados. Ora, as descrições que constam dos itens do certame abrangem diversos serviços
diferentes, que poderiam ter sido executados total ou parcialmente, com a necessidade ou não
de trocas de peças. Ademais, a própria administração militar, ao elaborar suas minutas de
edital, previu tal possibilidade. No termo de referência (fl. 4, anexo 8, evento 1, IPM), por
exemplo, estava previsto o mesmo serviço de 'embuchamento de manga de eixo' para 03
viaturas modelo Kombi (anos 1995, 1996 e 1998). Para cada uma delas, o serviço tem uma
estimativa de preço diferente, sendo que a diferença de valor entre o mais barato e o mais
caro é de cerca de 80%:
(...)
b) A repetição de serviços idênticos em curto intervalo de tempo
O MPM alegou que a repetição de serviços idênticos em curto espaço de tempo caracterizava a
não execução de tais serviços. Esse argumento tem relação com os serviços cujas notas fiscais
foram emitidas pela empresa MONTEIRAUTO MECÂNICA E PEÇAS LTDA.-ME, sendo o acusado
Joaquim Alves Monteiro Filho seu sócio-administrador. Da mesma forma que no tópico
antecedente, entendo que tal argumento não prova que os serviços não foram prestados. Em
cada item do edital há diversos serviços previstos. É plenamente possível que, em uma
ocasião, parte dos serviços tenha sido executada e, na outra ocasião, serviços diversos, ou
mesmo complementares. A discrepância de valores aludida no tópico anterior, inclusive,
reforça esse raciocínio: nos itens 2, 5, 6 e 10 do edital, sempre na primeira execução dos
serviços os valores foram superiores aos valores pagos na segunda execução.
c) Em determinado caso, o valor do serviço foi superior a 60 % do valor de mercado da viatura
De acordo com o MPM, outro fato que indica que os serviços não foram prestados é o
pagamento de R$ 9.909,97, valor superior a 60% do valor de mercado da viatura Kombi
(R$ 13.534,00), placa GMF 2037, à empresa HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA.-EPP, cujo
sócio administrador é o acusado Luiz Fernando de Souza Reis.
De início, afirmo que não observo relação entre um valor de pagamento elevado e a não
realização de um serviço: se é possível pensar em algum delito, seria referente a
superfaturamento dos valores. Mas, não houve nenhum tipo de acusação nesse sentido,
tampouco vejo indícios nos autos. E, o que o MPM alega não encontra amparo na legislação -
conforme o item 1, alíneas a e b, da Separata 2 ao BE nº 27 de 05 de julho de 2002
(http://www.1rm.eb.mil.br/images/imagens/documentos/EscLog/narmnt.pdf), o material deve
ser considerado recuperável quando o custo de manutenção não ultrapassa o percentual de
60% do valor do material novo e é inferior ao seu valor real como material usado. A
Defesa dos 1º e 2º acusados anexou em suas alegações escritas (fls. 53 e 54, evento 172),
cópias de tabelas da revista 4 rodas, que informam que o valor de uma Kombi nova seria
superior a R$ 40.000,00 na época em que os serviços foram prestados. Tendo como base tal
valor, verifico que R$ 9.909,97 corresponde a aproximadamente 25% do material novo.
Ademais, o valor de R$ 9.909,97 é inferior ao previsto no edital para o referido item (3),
estimado em R$ 11.690,00, fl. 26, anexo 10, evento 1, IPM. Logo, não observo nenhuma
irregularidade no valor da nota fiscal relativa ao conserto da aludida viatura.
d) A inexistência de lançamento dos serviços no livro de viaturas
Por ocasião do recebimento da denúncia, chamaram-me a atenção os argumentos que
constam deste item d e do item e (o próximo a ser analisado) como sendo os efetivamente
relevantes para a deflagração da ação penal militar. Realmente, os serviços descritos nas
partes requisitórias e notas fiscais não estão registrados nos livros de registros das viaturas, o
que pode indicar que tais serviços não foram realizados.
No entanto, algumas considerações devem ser feitas.
Com relação às viaturas Fiat Uno GMF 0446 (item 2), Fiat Elba GMF 0270 (item 4) e Ford Cargo
1415 GMF 1120 (item 9), não foi juntada aos autos nenhuma folha, porque tais viaturas já
haviam sido descarregadas quando as folhas foram requisitadas (em 09/10/2017, conforme o
DIEx nº 5191-S/4/SUBCHEFIA/Chefia, fl. 63, anexo 7, evento 1, IPM). Logo, tal argumento não
abrangeria os serviços supostamente não realizados nessas viaturas.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/04/2022 18:20:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21960fc4d2
Com relação às demais viaturas, em fls. 65 e seguintes do anexo 7, evento 1, dos autos do
IPM, foram juntadas cópias de algumas folhas de livros de registro das viaturas. Todavia, na
maioria delas, não é possível identificar a qual viatura a folha corresponde (o responsável pela
cópia escreveu na lateral esquerda da folha a placa do veículo, havendo rasuras ou borrões
em algumas delas, como nos exemplos que seguem):
(...)
Ademais, algumas folhas estão com trechos ilegíveis. Ainda assim, é possível vislumbrar que
os serviços descritos nos itens do edital não estão registrados em nessas folhas, pois não
encontrei nelas a fiel descrição que consta dos itens das notas fiscais. Todavia, como não
foram juntadas na íntegra, não se pode afastar a possibilidade de estarem registrados em
outras folhas que não constam do feito.
A Defesa dos 1º e 2º acusados, em suas alegações escritas (evento 172), alegou que havia
falha na escrituração dos serviços nos livros das viaturas, argumentando que tais falhas
ocorreram em todas os livros de viaturas do 10º BIL.
No anexo 7, evento 166, IPM, foram juntados, na íntegra, cópias dos livros de registro de
viaturas que estavam na carga do 10º BIL na época dos fatos. Em todas elas, há seções em
que devem ser registradas as manutenções periódicas (orgânicas) e manutenções/reparos:
- ÔNIBUS MAXIBUS 1618044 PSG 4X2 VW OD, ANO 1996: última manutenção e reparo
registrados no ano de 2013, fls. 26 e 31, anexo 10, evento 166, IPM;
- CORSA WIND, ANO 1999 - último registro de manutenção foi no ano de 2015 - fls. 25 e 28,
anexo 7, evento 166, IPM;
- MITSUBISHI L 200 GL, ANO 2006 - última manutenção em 22/08/2013, fl. 25, anexo 9, evento
166, embora haja registro de reparos até o ano de 2018, fl. 30, anexo 9, evento 166, IPM;
- MERCEDES BENZ 4X4 OD, ANO 2007 - última manutenção em 26/03/2012, fl. 26, anexo 11,
evento 166, IPM e o último reparo em 23/01/2012, fl. 30, anexo 11, evento 166, IPM; e
- JEEP - última manutenção no ano de 2011, fl. 26, anexo 8, evento 166. Não há nenhum
registro de reparos ou substituições, fls. 30 e seguintes.
Admitindo-se que tais livros espelham a realidade, como alegado pelo MPM, penso que o 10º
BIL não possuía, na época em que as cópias dos livros foram juntadas aos autos (dezembro de
2019) nenhum veículo em condições de rodagem, dado tamanho descaso, já que todas as
viaturas estavam há mais de 05 anos sem as devidas manutenções e/ou reparos.
As testemunhas TC Gustavo Queiroz Queirod de Oliveira, Sgt R1 Rogério Pereira de Melo,
eventos 131 e 132, e Everaldo Moreira Portes, evento 136, informaram que os livros das
viaturas deveriam ser preenchidos pelos motoristas (Cabos e Soldados) que buscavam as
viaturas na oficina mecânica. Entretanto, como havia muitas missões, não havia tempo para o
devido preenchimento, tampouco para a fiscalização desse preenchimento.
Confrontando as informações que constam dos livros das viaturas do 10º BIL e os depoimentos
das testemunhas, penso que é plenamente possível que tenham havido falhas e/ou a total
omissão do registro dos serviços realizados nas viaturas elencadas na denúncia.
Ante a tais fatores (ausência dos livros das viaturas referentes aos itens 2, 4 e 9; ausência da
íntegra, bem como de folhas legíveis e identificadas dos itens 3, 5, 6, 7 e 10; possíveis falhas
no registro dos livros de viaturas do 10º BIL; e depoimentos das testemunhas), entendo haver
dúvida bastante razoável no sentido que os serviços foram prestados, todavia sem o devido
registro no livro destinado a tal fim.
e) A maioria das viaturas sequer estar na carga do 10º BIL
Dentre as viaturas que constam nos itens do edital, apenas as referentes ao item 10 estavam
na carga do 10º BIL. Todas as demais eram viaturas do 4º DSUP. Entretanto, segundo o DIEx
nº 5191- S/4/SUBCHEFIA/Chefia, fl. 63, anexo 7, evento 1, IPM, não foi encontrado nenhum
documento referente a empréstimos de viaturas do 4º DSUP ao 10º BIL nos períodos narrados
na denúncia. Tal ausência de documento, de acordo com o MPM, indicaria que as viaturas
nunca estiverem à disposição do 10º BIL e, por conseguinte, tal OM não as teria encaminhado
à manutenção, embora tenham sido geradas notas fiscais referentes a tais serviços, que foram
atestadas e originaram ordens bancárias para os respectivos pagamentos.
A Defesa dos 1º e 2º acusados, em suas alegações escritas, alegou que houve tal empréstimo,
mas a documentação pode ter-se perdido ou sido destruída dado o lapso temporal, já que o
DIEx nº 5191- S/4/SUBCHEFIA/Chefia é datado de 09/10/2017, ou seja, mais de 05 anos das
datas dos fatos.
Estranho que não haja nenhum registro documental de tais empréstimos, até porque foram

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/04/2022 18:20:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21960fc4d2
sete viaturas por um período de tempo que não se pode admitir como curto. Entretanto, todas
as testemunhas ouvidas nos autos foram uníssonas no sentido de que as referidas viaturas
estavam à disposição do 10º BIL, sendo por ele encaminhadas à manutenção e alocadas em
diversas missões em que o Batalhão esteve apoiando no período. Assim, novamente observo a
dúvida razoável, que deve ser dirimida a favor dos acusados, no sentido de que é possível que
tenha havido o extravio da documentação.
(...)
Assim, considerando os fundamentos apresentados nos tópicos a a e, do item 2.1 e as versões
apresentadas pelos acusados no item 2.2, concluo que não há nos autos provas suficientes
quanto à materialidade dos delitos descritos na denúncia, razão pela qual o pedido
condenatório não será acolhido.
(...)." (Grifos no original.)

Em que pese a combatividade dos argumentos formulados pelo Parquet Castrense, em suas Razões de
Apelo, entendo que a Decisão da Instância primeva deve ser mantida.

A argumentação ministerial sobre serviços de descrição idêntica com preços discrepantes e repetição de
serviços em curto intervalo de tempo foi enfrentada de forma circunstanciada pela Sentença de 1º Grau, não
havendo o que reparar no Decisum.

No que atine ao argumento de que o valor pago pelo serviço relativo ao item 3 do pregão (kombi GMF-2037)
estaria em desacordo com norma do Escalão Logístico, vê-se que o entendimento do Parquet Castrense foi
embasado em premissa equivocada, ou seja, em conclusão errônea lançada no Relatório de Avaliação de
Processos, realizado pelo 10º BIL no ano de 2013. Veja-se a referida conclusão (IPM, Evento 176, OUT17, fl.
33), in verbis:

"Foram investidos R$ 3.643,75 em um Fiat Uno, ano 1991, cujo valor médio de mercado é
somente R$ 4.000,00. Gastou-se R$ 9.900,00 em uma Kombi que vale R$ 10.000,00. Tudo em
desacordo com as orientações do Escalão Logístico publicada na Separata 2 ao BE nº 27, de 05
de julho de 2002, que prevê investimento em manutenção NUNCA superior a 60% ao valor de
mercado. (Instruções Complementares 1.b).".

A Defesa apontou os exatos termos da orientação normativa, tendo a Sentença recorrida observado que a
argumentação ministerial não encontra amparo na legislação, consoante o disposto na Separata 2 ao BE nº
27, de 5/7/2002 (disponível em: http://www.sgex.eb.mil.br/sistemas/boletim_do_exercito/separatas_be.php),
pois a referida norma considera o material recuperável quando o custo de manutenção não ultrapassar o
percentual de 60% do valor do material novo, ou for inferior ao seu valor real como material
usado.

Ora, como afirma o próprio MPM, em suas Razões recursais, pela Tabela Fipe, o preço médio do veículo
kombi, em maio de 2011, era de R$ 13.534,00 (treze mil quinhentos e trinta e quatro reais). A Defesa, a seu
turno, colacionou informações no sentido de que o valor de uma Kombi nova seria superior a R$ 40.000,00
(quarenta mil reais), na época em que os serviços foram prestados (APM, Evento 172, ALEGAÇÕES1, fls.
53/54). Não houve, portanto, infringência à apontada norma, emanada do Escalão Logístico.

Em relação à discussão sobre o empréstimo de viaturas do 4º DSup, há de se concordar que o DIEx nº 5191-
S/4/SUBCHEFIA/Chefia, de 9/10/2017, não comprova cabalmente que as viaturas jamais estiveram à
disposição do 10º BIL (IPM, Evento 1, DILIGENCIAS7, fls. 63), in verbis:

"1. Em resposta ao documento em referência, informo a V Sª que não foi encontrado nenhum
documento referente a empréstimo de Vtr ao 10° BIL, no período de 20 JUL 10 a 5 SET 11, bem
como não foram obtidas informações a esse respeito em relatos de militares nesta OM. Desta
forma, não há possibilidade de afirmar se foram executados serviços de
manutenção de viaturas deste Depósito por aquela OM.". (Grifo nosso.).

O referido DIEx foi expedido mais de 6 (seis) anos após os fatos, de maneira que não se pode desconsiderar,
de plano, a tese defensiva de que, em razão da temporariedade da guarda, os documentos já poderiam ter
sido destruídos. Também não se pode descartar, independentemente do período de guarda, a ocorrência de

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/04/2022 18:20:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21960fc4d2
falhas no arquivamento de documentos relativos aos alegados empréstimos, ou, até mesmo, embora seja
menos provável, que tenha havido empréstimo de viaturas de maneira informal, pois, como observado na
Sentença, in verbis:

"todas as testemunhas ouvidas nos autos foram uníssonas no sentido de que as referidas
viaturas estavam à disposição do 10º BIL, sendo por ele encaminhadas à manutenção e
alocadas em diversas missões em que o Batalhão esteve apoiando no período".

Dessa forma, a dúvida em relação a esse fato, deve ser dirimida a favor dos Acusados.

Quanto ao fato dos serviços descritos nas Notas Fiscais não constarem nos livros de manutenção das
Viaturas do 10º BIL, a Sentença recorrida pontuou diversas inconsistências nas cópias dos livros registro
colacionadas aos autos, as quais indicam ser "plenamente possível que tenham havido falhas e/ou a total
omissão do registro dos serviços realizados nas viaturas elencadas na denúncia".

A propósito, a Defesa dos Réus Cel R/1 EDUARDO e Cap R/1 NAZARETH apresentou uma análise dos livros de
viaturas existentes no 10º BIL em 2010/2011, indicando falhas de lançamentos nos registros, ocorridas ao
longo da vida útil das viaturas (PO, Evento 172, DOCPESS2).

Outro dado pontuado nas Contrarrazões defensivas é o confronto entre os serviços declarados no DIEx 5191-
S/4/SUBCHEFIA/Chefia, executados pelo próprio 4º DSup e o que existe de lançamentos nas folhas de Livros
Registro de Viaturas, encaminhadas em anexo ao referido documento.

O documento informa que o DSup realizou com recursos próprios os serviços das Viaturas: Volkswagen
Kombi ano 1998 GMF-2036; Fiat Uno 1.0 ano 1991 GMF-0446; Volkswagen Kombi ano 1998 GMF-2037; Fiat
Elba 1.5 ano 1993 GMF-0270; Volkswagen 23220 ano 2004 GMF-4434; Ford Cargo 1415 ano 1995 GMF-
11120; e Mercedes 1418 ano 2002 5 Ton.

Ocorre que as folhas dos Livros Registro das Viaturas Fiat Uno, Fiat Elba e Ford Cargo não foram juntadas
aos autos, porque tais viaturas já haviam sido descarregadas. E, em relação às demais viaturas, o confronto
dos serviços declarados com as folhas de Livros Registro anexadas ao DIEx 5191-S/4/SUBCHEFIA/Chefia
(IPM, Evento 1, DILIGENCIAS7, fls. 65/73) permite concluir, como fez a Sentença recorrida, que a maioria
deles não está lançado naquelas folhas, ou, ao menos, não reflete a fiel descrição das Notas Fiscais. Ora, se
tais viaturas pertenciam ao 4º DSup e tais serviços foram executados pelo próprio DSup, é de se considerar,
no mínimo, que, em razão de falhas e omissões em seus registros, os Livros de Viatura, de fato, não são
provas aptas a corroborar o delito imputado na Inicial.

Ademais, como observado na Sentença a quo, as Testemunhas ouvidas em Juízo informaram que os livros
das viaturas deveriam ser preenchidos pelos motoristas, entretanto, "como havia muitas missões, não havia
tempo para o devido preenchimento, tampouco para a fiscalização desse preenchimento".

Assim, não se pode descartar a hipótese de que a dinâmica de emprego da Organização Militar exigia
constante manutenção de suas viaturas orgânicas e, também, daquelas alegadamente cedidas por outras
Unidades, dinâmica esta que pode ter acarretado desorganização em relação às medidas de controle e
fiscalização, bem como nos registros previstos na legislação.

Assentou a Sentença recorrida que a imputação contesta atos administrativos, que têm como uma de suas
características a presunção de legitimidade, de forma que caberia a realização de perícia em todas as
Viaturas. Pontuou ainda o Decisum que, não obstante a investigação ter sido iniciada em 2013, pelo
Ministério Público Federal, aquele Órgão não requisitou a referida perícia que, naquela época, ainda poderia
ter sido realizada com aptidão para gerar conclusões válidas.

Por requisição do Ministério Público Militar, no curso do Inquérito, já no ano de 2019, foi realizado o Parecer
Técnico nº 01/2019, no intuito de verificar se os serviços de manutenção mencionados nas declarações do
Cel EDUARDO LOPES E SILVA foram lançados nos Livros de Viaturas e se foram efetivamente realizados nas
respectivas viaturas do 10º BIL (IPM, Evento 166, DILIGENCIAS1, fls. 28 a 35). Após avaliar que alguns itens
relacionados pelo Cel R/1 EDUARDO não foram lançados e outros foram lançados parcialmente nos Livros de
Viatura, o Parecer concluiu que não havia possibilidade de avaliar se os serviços lançados nos Livros

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/04/2022 18:20:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21960fc4d2
Registro de Manutenção foram eventualmente realizados nas respectivas viaturas.

Como já abordado, diante do que há nos autos, não se pode concluir que os registros lançados nos Livros de
Viatura retratem fielmente as manutenções realizadas ao longo dos anos, diante das inconsistências e
omissões anteriormente destacadas.

Quanto à verificação "in loco" dos serviços lançados, a perícia restou prejudicada, pois a única viatura
que ainda se encontrava no Batalhão, estava indisponível e em processo de descarga.

Ocorre que, no ano de 2013, o 10º Batalhão de Infantaria tomou conhecimento da investigação então levada
a cabo pelo Ministério Público Federal e confeccionou o "Relatório Parcial da Comissão de Avaliação de
Processos" (IPM, Evento 176, OUT17, fl. 28/33). Não obstante, o Órgão ministerial não requisitou perícia nas
viaturas que, como dito na Sentença a quo, "naquela época, ainda poderia ter sido realizada com aptidão
para gerar conclusões válidas".

Melhor seria se a OM tivesse solicitado ao escalão superior uma ampla investigação, na qual poderia ter sido
realizada perícia técnica nas viaturas, e, até mesmo, perícia contábil nos processos suspeitos, medidas que,
se realizadas oportunamente, poderiam ter contribuído para elucidação dos fatos. Contudo, na ocasião, a
Administração optou por realizar um procedimento incompleto, sem colheita de depoimentos e realização de
prova técnica, de forma que não soa razoável, neste momento processual, onerar os Acusados para
considerar em seu prejuízo um Parecer Técnico inconclusivo, que restou prejudicado por fatos não
atribuíveis aos Réus.

Pelo que há nos autos, não formei a necessária convicção de que os Acusados tenham agido com dolo de
desviar recursos públicos em detrimento da Administração Militar. Em que pesem os indícios apontados pelo
MPM, a instrução dos autos não logrou comprovar a existência de conluio ou ajuste prévio entre os gestores
militares e os sócios-administradores das empresas contratadas. Da mesma forma, não se encontra nos
autos comprovação de que houve alguma solicitação, recebimento de vantagem indevida ou enriquecimento
ilícito pelos gestores militares, tampouco de alguma movimentação financeira suspeita entre os Acusados.

Em sentido oposto, os depoimentos dos Apelados foram uníssonos no sentido de que não houve qualquer
solicitação ou repasse de valores indevidos a militares e que os empresários sequer tinham contato com os
Corréus militares.

Também não se pode concluir que o fato de o Cel R/1 EDUARDO ter expedido mensagem ao 4º DSup,
solicitando autorização para o 10º BIL aderir ao Pregão e informando que os respectivos fornecedores já
haviam sido consultados e concordavam em fornecer os serviços, seria prova do liame subjetivo entre os
Réus. Trata-se de ato rotineiro, afeto a sua função e o senso comum demonstra que não incumbiria ao
Comandante da OM, diretamente, consultar fornecedores acerca da aceitação em prestar serviços por meio
de procedimento de "carona", atividade que, na rotina da Unidade, cabe aos escalões subordinados.

Aliás, ouvido na fase inquisitorial o Sgt MARCOS NUNES BARBOSA, militar que noticiou os supostos ilícitos ao
Ministério Público Federal, quando indagado se teria indicado ao Apelado JOAQUIM ALVES MONTEIRO FILHO
a possibilidade dele participar, por intermédio de sua empresa, do procedimento de "carona" junto ao 10º
BIL, respondeu que:

"foi comentado com o Chefe da SALC que a referida empresa prestava serviços para outras
OM da guarnição e apresentava um excelente serviço, tinha uma oficina muito bem
organizada e limpa, e pela qualidade do serviço e por dificuldade em realizar aquisições com
outras empresas na prestação serviço para o 10º BI, pois não estavam em dia com as
certidões obrigatórias, indicou a empresa ao Chefe da SALC.". (IPM, Evento 42, PRECATORIA1,
fl. 15).

Em seu Recurso, o MPM argumenta que o próprio Cel R/1 EDUARDO chegou a listar diversas viaturas do 10º
BIL que supostamente teriam recebido os serviços lançados nas Notas Fiscais descritas na Denúncia. Já os
Acusados JOAQUIM ALVES MONTEIRO FILHO e LUIZ FERNANDO DE SOUZA REIS, em declarações prestadas
na Ação de Improbidade Administrativa 6847-37.2016.4.01.3801, reconheceram que os serviços não foram
realizados nas mesmas viaturas especificadas nas Notas Fiscais emitidas por suas empresas. Aduz o

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/04/2022 18:20:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21960fc4d2
Parquet, em suma, que tal reconhecimento já seria suficiente para a comprovação da prática dos crimes de
fraude em licitação, previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/1993, e de falsidade ideológica, tipificado no art. 312
do CPM, tendo pugnado pelo arquivamento parcial do feito, em relação a tais delitos, apenas porque os
mencionados crimes teriam sido absorvidos pelo peculato.

Na Decisão de arquivamento parcial do feito (IPM, Evento 228), o Magistrado a quo fundamentou que, além
do fenômeno da absorção (consunção), os delitos de fraude em licitação e de falsidade ideológica em
documento particular deveriam ser declarados prescritos, em razão da pena máxima (em abstrato) prevista
para os referidos tipos não ser superior a 4 (quatro) anos e ter decorrido mais de 8 (oito) anos entre os fatos
e o recebimento da Denúncia. A exceção seria a possibilidade de falsidade ideológica em documento
público, cuja pena máxima é de 5 (cinco) anos, que poderia ter sido praticado pelos denunciados militares.

Não obstante a questão da prescrição constatada na Decisão de arquivamento, ad argumentandum, tenho
que a desclassificação do peculato para os crimes de fraude em licitação e falsidade ideológica não se
mostra viável no caso dos presentes autos.

Como observado alhures, não há nos autos comprovação de ajuste, conluio ou manobra semelhante entre
os Corréus, no intuito de fraudar o caráter competitivo do certame.

Ademais, com a devida vênia aos argumentos ministeriais, não observo que se possa imputar a prática de
crime aos Apelados em razão do Relatório da 4ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças, realizado no curso
do Inquérito Policial Militar. Nesse sentido, transcrevo trechos do referido relatório (IPM, Evento 1,
DILIGENCIAS7, fls. 83/88), in verbis:

" 1. Pregão nº 06/2010-SRP, realizado pelo 4º DSup (UG-160120):
(...)
1.2. Quem são os agentes administrativos responsáveis pelo processo licitatório?
No caso em análise, todos os que deveriam participar efetivamente participaram?
Os agentes administrativos responsáveis pelo processo licitatório, de acordo com o previsto na
legislação e de acordo com o constante nos autos, são os seguintes:
a. Ordenador de Despesas: Cel Francisco de Assis Reis Fernandes;
b. Pregoeiro: Cap Carlos Alberto Silva da Cruz.
1.3. Há indício de alguma irregularidade ou impropriedade no processo
administrativo? Caso positivo, quem seria(m) o(s) responsáveis?
Após análise do processo referente ao Pregão nº 006/2010-SRP foram verificadas as seguintes
impropriedades:
(...)
1.4. Há indício de alguma fraude cometida entre as empresas participantes para se
beneficiarem do processo?
Com base na documentação analisada e nos arquivos divulgados no Portal de Compras
(http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp) não há indícios de fraudes
entre as empresas participantes do certame.
1.5. Essa Inspetoria tem mais alguma observação pertinente a ser feita relativa ao
processo em análise?
Após a análise dos autos verifica-se que não há indícios de irregularidades que possam ter
causado algum dano ao erário, sendo verificadas somente impropriedades citadas no item 1.3.
que são de responsabilidade do OD e dos agentes responsáveis pelas licitações da UG.
2: Processo de Participação (carona), no Pregão nº 06/2010-SRP, realizados pelo
10º BI (UG 160114):
(...)
2.2. Quem são os agentes administrativos responsáveis pelo processo licitatório?
No caso em análise, todos os que deveriam participar efetivamente participaram?
Houve segregação de função?
A UG não participante (carona) não realiza o processo licitatório durante a vigência da ARP de
um Pregão SRP homologado por outra UG. Nesta situação, participaram da contratação o
agente do setor requisitante, o Ordenador de Despesas e o responsável pela emissão da Nota
de Empenho, conforme previsto nas legislações vigentes. Foram identificados nos autos os
respectivos agentes responsáveis pelo processo e não houve violação ao princípio da

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/04/2022 18:20:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21960fc4d2
segregação de função.
2.3. Há indício de alguma irregularidade ou impropriedade no processo
administrativo? Caso positivo, quem seria(m) o(s) responsáveis?
Após análise das contratações do processo de adesão (carona) do 10º BI, referente ao Pregão
nº 006/2010-SRP (4° D Sup), foram verificadas as seguintes impropriedades:
a. Nas requisições referentes as contratações não constam as justificativas das necessidades.
A UG deveria demonstrar a forma como foi estimada a quantidade dos serviços previstos para
a contratação, conforme depreende-se do art. 15, § 7º, inciso II da Lei 8.666/93; inciso
III do art. 3º da Lei nº 10.520/2002.
b. Não constam pesquisas de preço realizadas comprovando que os valores pactuados
estavam compatíveis com os praticados no mercado e eram os mais vantajosos para a
administração em aderir ao SRP, conforme o art. 8º do Decreto nº 3.931, de 19 SET 01.
Após a análise dos autos verifica-se que não há indícios de irregularidades que possam ter
causado algum dano ao erário, sendo verificadas somente impropriedades citadas acima, que
são de responsabilidade do OD e do agente responsável pela emissão da Nota de Empenho.
(...)." (Grifos no original.)

Além do Relatório da 4ª ICFEx indicar não haver indícios de fraudes entre as empresas participantes do
certame e não haver indícios de irregularidades que possam ter causado algum dano ao erário, os Apelados
Cel R/1 EDUARDO e Cap R/1 NAZARETH não tiveram ingerência na realização do Pregão nº 006/2010-4º
DSup, procedimento levado a termo pelos agentes da Administração da UG 4º DSup.

No que atine à falta de justificativas para as requisições dos serviços e à falta de pesquisas de preços,
irregularidades apontadas no procedimento de adesão (carona) do 10º BIL ao Pregão do 4º DSup, o Relatório
da ICFEx indicou não haver "indícios de irregularidades que possam ter causado algum dano ao erário,
sendo verificadas somente impropriedades (...)". Aqui também, o senso comum indica que não é o
Comandante da Unidade quem realiza pessoalmente essas atividades, tratando-se de tarefas rotineiras
atribuídas aos escalões subordinados. Assim, embora na seara administrativa, as irregularidades indicadas
pela ICFEx, relativas ao procedimento de "carona", possam, em tese, ser imputadas de forma objetiva e
solidária ao Cel R/1 EDUARDO, enquanto Ordenador de Despesas, tais falhas administrativas, a toda
evidência, não sustentam a imputação de fraude em licitação arguida pelo Parquet Castrense.

Também entendo inviável a desclassificação para o delito de falsidade ideológica, pois, como anteriormente
comentado, restou dúvida razoável sobre se os serviços foram efetivamente prestados nas viaturas
indicadas nos empenhos ou em viaturas diversas do 10º BIL, em que peseM os elementos indiciários
apontados pelo Ministério Público Militar.

Não se desconhece que a falta do exame de corpo de delito pode ser suprida por outros elementos de prova.
Também é consabido que a existência de elementos probatórios, e até mesmo de indícios, amealhados na
fase pré-processual, corroborados por elementos probatórios obtidos na fase processual, sob o crivo do
contraditório e ampla defesa, pode servir para a formação da convicção do magistrado, no sentido de um
decreto condenatório.

Ocorre que, no presente caso, no curso da instrução da Ação Penal Militar, não houve produção de
prova robusta, capaz de corroborar os indícios levantados na fase pré-processual. Veja-se que a única
testemunha ministerial ouvida no Juízo da Auditoria da 4ª CJM, Sra. CÍNTIA TEIXEIRA DE ALMEIDA, sob
compromisso, informou que os serviços foram efetivamente prestados pela empresa RIDAUTO2003 AUTO
PEÇAS EIRELLI-EPP. Em direção semelhante, as testemunhas de Defesa discorreram no sentido de que,
devido às diversas missões da Unidade, as viaturas do 10º BIL demandavam constantes manutenções.

Para uma condenação penal é preciso que o delito esteja cabalmente provado, não se admitindo, sequer, a
alta probabilidade de sua ocorrência. Em caso de dúvida, impõe-se a absolvição do Réu, com fulcro no art.
439, "e", do CPPM, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, consagrado na doutrina e jurisprudência
pátrias. Nesse sentido, é o magistério de Heráclito Antônio Mossin (Compêndio de Processo Penal; curso
completo. Barueri, SP: Manole, 2010. p. 621), in verbis:

"(...) A procedência da pretensão punitiva somente deve ocorrer quando as provas
arrostadas nos autos levam à certeza de ser o acusado culpado. Dessa forma, se o

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/04/2022 18:20:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21960fc4d2
conjunto probatório não for consistente e não estiver revestido de plena convicção que
leva ao acolhimento do pedido condenatório, o magistrado deve absolver o acusado.
Rigorosamente, a insuficiência da prova deve dizer respeito ao fato (imputação), à autoria
ou à culpa em sentido lato do acusado (dolo e culpa) e também quanto à excludente de
antijuridicidade ou culpabilidade (...)."

De fato, a existência de fortes indícios não é suficiente para fundamentar uma condenação penal. Quando o
conjunto probatório se mostra insuficiente para promover o Juízo de certeza no Magistrado sentenciante, a
absolvição é medida que se impõe, em razão dos princípios da presunção da inocência e do in dubio pro reo.
Nesse sentido tem decidido esta Corte, conforme se vê nos seguintes julgados, in verbis:

"APELAÇÃO. MPM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. (...) FALSIDADE IDEOLÓGICA. DOLO. PROVA.
DESPROVIMENTO. (...). Não se pode afirmar, com a certeza que o caso requer, que quaisquer
dos Apelados tenha agido com o dolo necessário para a caracterização do delito de
falsidade ideológica. Absolvição que se impõe em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.
(...). Desprovimento do Apelo do MPM por unanimidade.". (Apelação nº 7000465-
33.2019.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos. Julgamento: Sessão virtual de
8 a 11/02/2021). (Grifo no original.);

"APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. (...) Caso permaneça incerta e nebulosa a
comprovação da materialidade, presume-se inocente o acusado de simular doença psíquica
para se ausentar de suas obrigações na caserna. O convencimento judicial apto a cristalizar
um juízo de condenação deve repousar sobre circunstâncias objetivas, com lastro probatório
nos autos, do contrário, a absolvição emerge como única medida, consagrando o princípio da
prevalência do interesse do réu - in dubio pro reo. Apelação ministerial desprovida. Decisão
unânime.". (Apelação nº 7000053-68.2020.7.00.0000. Rel. Min. Ten Brig Ar Francisco Joseli
Parente Camelo. Julgamento: Sessão Virtual de 01 a 04/02/2021);

"APELAÇÃO. MPM. CRIME DE FURTO. AUTORIA DELITIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. Aplica-se o Princípio in dubio pro reo quando não há prova da
materialidade e a certeza, indene de dúvidas, acerca da autoria do ilícito. Apelo do MPM
conhecido e não provido. Decisão unânime.". (Apelação nº 7000180-40.2019.7.00.0000. Rel.
Min. Dr. Artur Vidigal de Oliveira. Julgamento: 10/10/2019);

"APELAÇÃO. MPM. USO DE DOCUMENTO FALSO. (...) ARCABOUÇO PROBATÓRIO.
INSUFICIÊNCIA. EXAME PERICIAL. AUSÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. (...) 2. Haure-se
do entendimento Pretoriano, ser descabido ao Direito Penal punir condutas com base apenas
em prova documental produzida em fase anterior à investigação preliminar e que sequer fora
confirmada em Juízo, mormente quando se trata de documento particular, onde não se denota
o revestimento de presunção de veracidade e de legitimidade. 3. O conjunto probatório,
apresentado durante o processo penal, deve ser coeso e apto a demonstrar cabalmente a
autoria e a materialidade delitiva. Assim, a condenação criminal não pode se basear em meras
conjecturas, devendo ser sustentada em elementos probatórios hígidos, que evidenciem a
materialidade e a autoria do crime. 4. Nos delitos de falso, o exame pericial é um dos
elementos que o magistrado tem por dever observar durante a formação do seu
convencimento. Contudo, à luz do art. 328 do CPPM, quando não for possível a sua realização,
a ausência deve ser suprida pela análise dos demais elementos aptos a ensejar a convicção do
juízo, tais como prova documental ou testemunhal. 5. Quando a falta de exame pericial não for
devidamente suprida pelas demais provas dos autos, a absolvição do Acusado, com base no
princípio do in dubio pro reo, é medida que se impõe. Apelo desprovido. Decisão unânime.".
(Apelação nº 7000848-45.2018.7.00.0000. Rel. Min. Alte Esq Carlos Augusto de Sousa.
Julgamento: 14/08/2019); e

"APELAÇÕES. (...) PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO CPM. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
(...) APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. (...) 4. Verificando-se a debilidade
probatória, a segurança jurídica dos arestos carece de essência. Desse modo, a diligência e a
estratégia necessárias, para acionar os meios de prova, não se mostram eficientes. O
resultado, após o emprego de caros recursos do Estado, torna-se frustrante para o interesse

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/04/2022 18:20:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21960fc4d2
público envolvido, como absolver o culpado ou, pior, condenar o inocente. Busca-se encorpar a
decisão do Estado-Juiz, a qual deve ser eficaz para tutelar a sociedade, em face de eventual
ofensa, ou para restabelecer a condição moral dos réus. 5. Ante a ausência de conjunto fático-
probatório, capaz de indicar a autoria das condutas com a certeza própria do processo penal,
não há como sustentar um decreto condenatório. 6. Recursos defensivos. Provimento. Reforma
da Sentença. Absolvição. Decisão por unanimidade.". (Apelação nº 7001448-
32.2019.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Marco Antônio de Farias. Julgamento: 25/11/2020).

No caso, não obstante ter laborado no sentido de cumprir o seu mister, o Parquet Castrense não se
desincumbiu do ônus de fazer prova plena e irrefutável da imputação contida na Denúncia.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso ministerial, para manter na íntegra a Sentença
absolutória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/04/2022 16:55:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20e69e1c63
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000308-89.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: EDUARDO LOPES E SILVA, JOAQUIM ALVES MONTEIRO FILHO, LUIZ FERNANDO DE
SOUZA REIS, MARCO AFONSO DE NAZARETH E RISLLEY FERREIRA DA SILVA.
ADVOGADOS: DRS. RONALD ROGÉRIO CUSTÓDIO, GIOVANNI MALTA DO VALLE SILVA E
FERNANDO LUIZ SILVEIRA.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei em consonância com a corrente prevalente e, para constar a Ratio decidendi, faço a presente
declaração de voto.
Os requisitos de admissibilidade do Recurso foram preenchidos, razão pela qual merece ser
conhecido.
Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
da Auditoria da 4ª CJM que absolveu EDUARDO LOPES E SILVA (Cel R/1), JOAQUIM ALVES MONTEIRO
FILHO (militar da reserva), LUIZ FERNANDO DE SOUZA REIS (Civil), MARCO AFONSO DE NAZARETH
(Cap R/1) e RISLLEY FERREIRA DA SILVA (civil) denunciados pela prática do crime previsto no art.
303, caput, c/c o art. 9º, II, "e", na forma do art. 53, todos do Código Penal Militar.
Ab initio, esclareço que o Apelo se circunscreve à análise do delito de peculato (art. 303 do CPM),
porquanto houve, em primeira instância, o deferimento do arquivamento parcial do feito no tocante
aos crimes do art. 90 da Lei n° 8.666/93 e do art. 312 do CPM.
Consta dos autos, em apertada síntese, que, após aderirem ao Pregão Eletrônico SRP 00006/2010
do 4° Depósito de Suprimentos, o Cel Ex EDUARDO LOPES E SILVA e, bem assim, o Cap Ex MARCO
AFONSO DE NAZARETH, enquanto oficiais integrantes do 10° Batalhão de Infantaria Leve de Juiz de
Fora/MG, teriam, entre os anos de 2010 e 2011, em conluio com os denunciados abaixo listados,
autorizado pagamentos indevidos de serviços de reparo de veículos às empresas MONTEIRAUTO
MECANICA E PEÇAS LTDA-ME, HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA-EPP e RIDAUTO 2003 AUTO PEÇAS
EIRELLI-EPP, com isso, ocasionando um prejuízo estimado de aproximadamente R$ 80.296,72
(oitenta mil, duzentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos), o que teria beneficiado os
civis JOAQUIM ALVES MONTEIRO FILHO, LUIZ FERNANDO DE SOUZA REIS e RISLLEY FERREIRA DA
SILVA, respectivos proprietários das citadas empresas.
O Apelo não merece provimento.
Em suas Razões (evento 1, doc. 1, do Apelo), o Parquet argumenta que o Cel EDUARDO LOPES E
SILVA, no dia 19/7/2010, solicitou, por meio da Mensagem 2010/0845982, ao 4° DSup a autorização
para que o 10° BIL pudesse aderir ao Pregão Eletrônico SRP 00006/2010 daquela OM, informando,
ainda, que o respectivo fornecedor já havia sido consultado e concordava em fornecer o material ao
10° BIL (evento 176, arquivo 39, fl. 17, do IPM).
Em que pese a alegação acusatória, da dinâmica, ganha relevo a circunstância de que os agentes
integrantes do 10° BIL, isto é, Cel Ex EDUARDO LOPES E SILVA e Cap Ex MARCO AFONSO DE
NAZARETH, não tiveram participação direta na elaboração dos termos de referência do Pregão
Eletrônico SRP 00006/2010, tendo em vista que a origem adveio do 4° DSup e segundo a estrita
necessidade das viaturas da citada unidade militar.
Daí, observa-se que a aderência ao objeto do certame foi realizada pela modalidade conhecida

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/04/2022 16:55:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20e69e1c63
como "carona", em que o interessado consulta o órgão titular sobre a possibilidade de aderir ao
objeto contratual. O instituto visa a economicidade e a eficiência, uma vez que prestigia um
certame já em vigência, sem a necessidade de iniciar um novo a cada demanda pontual da
administração pública.
In casu, tem-se originariamente os respectivos itens licitados, segundo o Pregão Eletrônico realizado
pelo 4° DSup, a saber:
I. MONTEIRAUTO MECANICA E PEÇAS LTDA cujo denunciado é o sócio administrador JOAQUIM ALVES
MONTEIRO FILHO, tendo vencido os itens 2, 5, 6 e 10.
2) Vtr Fiat Uno 1.0 ano 1991 GMF-0446, revisão geral do alternador e motor de
arranque, troca do feixe de mola traseiro, troca das buchas da balança traseira,
revisar e alinhar a suspensão dianteira, serviço de lanternagem e pintura geral;
5) Vtr Volkswagen 16220 ano 1992 16170 GMF-1328 Pintura geral cabine e chassi,
reforma geral c/ pintura da carroceria, revisão da bomba injetora e bicos, revisão
geral dos freios, alinhamento de direção e revisão no sistema de redução;
6) Vtr Volkswagen 23220 ano 2004 GMF-4434, revisão geral bomba injetora e bicos,
troca do assoalho do baú, reforma do teto do baú, alinhamento de direção;
10) Vtr Mercedes 1418 ano 2002 5 Ton, alinhamento de direção, troca das bengalas
dianteiras da tração, troca dos cubos de roda dianteiros, aferir o velocímetro, revisar
parte elétrica, fiação, alternador e motor de arranque, revisão dos freios.
II. HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS cujo acusado é o sócio administrador LUIZ FERNANDO DE SOUZA
REIS, tendo vencido o item 3.
3) Vtr Volkswagem Kombi ano 1998 GMF-2037, serviço de lanternagem e pintura
geral, revisão geral da parte elétrica, revisão geral do alternador e motor de
arranque, retifica geral do motor, revisão de freios, 04 rodas, troca de todas as
borrachas de todas as portas.
III. RIDAUTO2003 AUTO PEÇAS EIRELLI-EPP cujo réu é o sócio administrador RISLLEY FERREIRA DA
SILVA, tendo vencido os itens 4, 7 e 9.
4) Vtr Fiat Elba 1.5 ano 1993 GMF-0270, revisão geral do sistema de injeção
eletrônica, alinhar e revisar a suspensão dianteira, troca dos 4 amortecedores,
revisar freios das 4 rodas.
7) Vtr Volkswagem 16220 ano 1996 GMF-1720, revisão geral da bomba injetora e
bicos, pintura da cabine, baú e chassi, reforma geral do estofamento, alinhamento
da direção, revisão dos freios, instalação do baú cozinha.
9) Vtr Ford Cargo 1415 ano 1995 GMF-1120, revisão geral no sistema de
refrigeração, alinhamento de direção, revisão geral da bomba injetora e bicos,
revisão geral dos freios.
Como se vê, os itens foram licitados para a prestação de serviços de mecânica automotiva em
veículos específicos em consonância com as necessidades do 4° DSUP.
Logo, por obviedade, figura-se claro que os réus do 10° BIL, ao aderirem ao certame na modalidade
de "carona" o fizeram com a finalidade de ter acesso aos serviços especializados em mecânica,
visando a atender as necessidades de viaturas do 4° DSup que se encontravam à disposição de sua
OM.
Tal entendimento, por si só, denota a contrariedade dos paralelos que o Apelo ministerial tenta
estabelecer quando fala em execução de "serviços idênticos", todavia com valores divergentes, in
litteris:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/04/2022 16:55:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20e69e1c63
"Uma vez formalizada a adesão, o Cap R1 MARCO AFONSO DE NAZARETH,
almoxarife do 10° BIL com a chancela do Cel EDUARDO LOPES E SILVA, ordenador
de despesas, requisitou a prestação do serviço correspondente ao item 10, em duas
oportunidades: a primeira, na Parte Requisitória 394/10-Salc, de 19 de Julho de
2010, e a segunda na Parte Requisitória 122/10-Salc, de 23 de maio de 2011
(evento 176, arquivo 39, fls. 15/16 e arquivo 40, fls. 28, do IPM).
Dando os serviços como concluídos, a MONTEIRAUTO MECANICA E PEÇAS LTDA-ME
emitiu a Nota Fiscal 001657, no valor de R$10.480,00 (dez mil quatrocentos e
oitenta reais), no dia 3 de agosto de 2010, e a Nota Fiscal 002009, no valor parcial
de R$2.620,00 (dois mil seiscentos e vinte reais), no dia 7 de junho de 2011 (evento
176, arquivo 39, fls. 24 e arquivo 40, fls. 36 do IPM).
(...).
E causa ainda maior perplexidade o fato de que serviços com descrições
idênticas tenham recebido preços acentuadamente discrepantes: no
primeiro caso, o mesmo valor de R$10.480,00 (dez mil, quatrocentos e oitenta
reais) previsto na licitação (evento 176, arquivo 39, fls. 21/22, do IPM) e, no
segundo, R$2.620,00 (dois mil seiscentos e vinte reais), importância esta sem
qualquer suporte no processo licitatório.
Tais discrepâncias revelam que, na realidade, os serviços descritos nas
notas fiscais não foram prestados, conclusão que se confirma, também, pela
informação constante do Relatório Parcial de Avaliação de Processos, de 17 de junho
de 2013, produzido pelo próprio 10° BIL, no sentido de que não constam serviços
desta natureza nos livros de manutenção das viaturas Mercedes Bens 1418 daquela
Organização Militar (evento 176, arquivo 17, fls. 28/33, do IPM).
(...).
Quanto aos itens 2, 5 e 6, o CAP R1 MARCO AFONSO DE NAZARETH, sempre com
a chancela do CEL EDUARDO LOPES E SILVA, requisitou a sua execução em duas
oportunidades: a primeira na Parte Requisitória 063/11-Salc, de 12 de maio de 2011,
e a segunda na Parte Requisitória 122/10-Salc, de 23 de maio de 2011 (176, arquivo
39, fls. 28 e arquivo 40, fls. 28, do IPM).
Por sua vez, a empresa MONTEIRAUTO MECANICA E PEÇAS LTDA-ME, dando por
concluídos os serviços, emitiu as Notas Fiscais 001767, 001768 e 001769, nos
valores de R$2.915,00 (dois mil novecentos e quinze reais), R$ 16.725,00 (dezesseis
mil setecentos e vinte e cinco reais) e R$12.240,00 (doze mil duzentos e quarenta
reais), no dia 14 de abril de 2011, e as Notas Fiscais 002009 e 002010, no valor
parcial de R$728,75 (setecentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos) e no
valor de R$7.241,25 (sete mil, duzentos e quarenta e um reais e vinte e cinco
centavos), no dia 7 de junho de 2011 (evento 176, arquivo 39, fls. 36/41 e arquivo
40, fls. 36/39, do IPM).
Mais uma vez ocorreram diferenças injustificadas nos preços de serviços
idênticos, pois na primeira oportunidade (evento 176, arquivo 39, fls. 36/41, do
IPM), os itens 2, 5 e 6 saíram por R$2.915,00 (dois mil novecentos e quinze reais),
R$16.725,00 (dezesseis mil setecentos e vinte e cinco reais) e R$12.240,00 (doze
mil duzentos e quarenta reais), mesmo valores aprovados na licitação (evento 176,
arquivo 39, fls. 21/22, do IPM) e, na segunda, saíram por R$728,75 (setecentos e
vinte e oito reais e setenta e cinco centavos), R$4.181,25 (quatro mil, cento e
oitenta e um reais e vinte e cinco centavos) e R$3.060,00 (três mil e sessenta reais),
respectivamente (evento 176, arquivo 40, fls. 36/39, do IPM).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/04/2022 16:55:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20e69e1c63
(...).
Por seu turno, a empresa HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA.-EPP, dando os serviços
como concluídos, emitiu a Nota Fiscal 000500, no valor de R$9.909,97 (nove mil,
novecentos e nove reais e noventa e sete centavos), no dia 21 de Julho de 2011,
incluindo na descrição dos serviços, supostamente realizados, referência expressa
ao veículo "Volkswagen Kombi, ano 1998, de placas NoGMF-2037" (evento 176,
arquivo 40, fls. 09/10, do IPM).
No entanto, tal viatura também não pertence ao 10° BIL, mas ao 4° DSup
(evento 176, arquivo 39, fls. 04/07, do IPM), nem havia, ali, no ano de 2011, veículo
da Volkswagen do modelo Kombi, até porque, conforme informação que veio a
prestar o Exército Brasileiro, a Kombi do 10° BIL é o ano de 2012 (evento 176,
arquivo 19, fls. 28/31, do IPM), concluindo-se, dessa forma, que o serviço descrito na
referida nota fiscal não foi prestado.
(...).
Por sua vez, a empresa RIDAUTO2003 AUTO PEÇAS EIRELLI-EPP emitiu, no dia 18 de
agosto de 2011, a Nota Fiscal 003974 no valor de R$24.678,00 (vinte e quatro mil
seiscentos e setenta e oito reais), dando os serviços por concluídos (evento 176,
arquivo 40, fls. 24/25, do IPM).
Tal nota fiscal contém expressa remissão à Nota de Empenho 2011NE800117, que,
por sua vez, relacionou os serviços às viaturas "Fiat Elba 1.5 ano 1993 GMF-0270",
"Volkswagen 16220 ano 1996 GMF-1721" e "Ford Cargo 1415 ano 1995 GMF-1120"
(evento 176, arquivo 40, fls. 17/18, do IPM), as quais, entretanto, também não
pertencem ao 10° BIL, mas ao 4° DSUP (evento 176, arquivo 14, fls. 36/37,
45/46 e 51/52, do IPM).
(...).
Mesmo assim, o Cap R1 MARCO AFONSO DE NAZARETH atestou, no dia 1° de
setembro de 2011, no verso da Nota Fiscal 003974, a sua execução e o Cel
EDUARDO LOPES E SILVA autorizou o pagamento. (...)." (Grifos no original e nosso).
As afirmações merecem melhor temperança, uma vez que restou esclarecido na oitiva testemunhal
que era frequente o empréstimo de viaturas entre as respectivas unidades militares, ou seja, o 10°
BIL, comumente, ficava com veículos do 4° DSup a sua disposição para a realização de missões.
Não fosse isso o bastante, restou apurado que quem realizava a manutenção das viaturas nem
sempre era a unidade militar que detinha a "propriedade" do veículo (4° DSup), mas sim aquela que
o estivesse utilizando (10° BIL).
O entendimento contrasta com a assertiva ministerial de que nenhum serviço foi prestado
ou de que houve duplicidade na prestação dos serviços.
Ora, em virtude dessas circunstâncias, o Juízo a quo fundamentou pela essencialidade do exame
pericial, porquanto somente o laudo técnico em relação a cada uma das viaturas mencionadas na
Acusatória seria capaz de responder quais peças efetivamente foram substituídas e quais serviços
realmente foram realizados. Vide trecho da Sentença:
"(...) a imputação contesta atos administrativos que atestaram a execução de tais
serviços. E, como é sabido, atos administrativos têm como uma de suas
características a presunção de legitimidade. Na hipótese, como está em discussão a
existência ou não de vestígios deixados pelo crime, cabia a realização de
perícia em todas as viaturas, obedecendo-se ao previsto no artigo 328 do
CPPM. Todavia, não obstante a investigação ter sido iniciada em 2013 pelo

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/04/2022 16:55:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20e69e1c63
Ministério Público Federal, aquele órgão não requisitou a referida perícia que,
naquela época, ainda poderia ter sido realizada com aptidão para gerar conclusões
válidas. (...)." (Grifos no original).
Portanto, por se tratar de suposto delito capaz de deixar vestígios, a perícia seria essencial. Sem ela
a imputação ministerial figura-se debilitada. Já quanto à suposta discrepância nos valores, bem
pontua o Decisum vergastado, in verbis:
"(...) não observo que tal discrepância seja indicativo de que os serviços não foram
realizados. Ora, as descrições que constam dos itens do certame abrangem diversos
serviços diferentes, que poderiam ter sido executados total ou parcialmente, com a
necessidade ou não de trocas de peças. Ademais, a própria administração militar,
ao elaborar suas minutas de edital, previu tal possibilidade. (...)."
Outrossim, os autos não trazem elementos denotativos de conluio entre os agentes para gerar o
enriquecimento ilícito. Sem a demonstração do intento criminoso, a eventual condenação passaria
para o terreno da temeridade. A mera ordenação do pagamento das Notas Fiscais pelo Cel Ex
EDUARDO LOPES E SILVA ou, ainda, o atesto do Cap Ex MARCO AFONSO DE NAZARETH da execução
dos serviços são incumbências que decorriam das funções por eles desempenhadas no 10° BIL. Tal
prática, a priori, não constitui elemento de crime, visto constituir múnus do exercício da atividade
administrativa militar desempenhada pelos acusados.
Nesse norte, a instrução probatória in judicio deveria ter evidenciado o elemento subjetivo da
conduta, o que não fez. Aliás, os autos sequer esclarecem a motivação do delito, a forma de
configuração do suposto conluio delitivo e, ainda, quais seriam os possíveis proveitos obtidos pelo
Cel Ex EDUARDO LOPES E SILVA e pelo Cap Ex MARCO AFONSO DE NAZARETH.
Assim, cabe assinalar que o crime de peculato se consuma com a apropriação de dinheiro, valor ou
qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse ou a detenção em razão do
cargo, bem assim, pelo seu desvio em proveito próprio ou alheio. Segundo Cezar Roberto
Bitencourt[1], in litteris:
"É fundamental a presença do elemento subjetivo transformador da natureza da
posse, de alheia para própria, como elemento subjetivo especial do injusto, sob
pena de não se configurar o peculato. Essa é a representação subjetiva que deve
abranger e orientar a ação do sujeito ativo."
A instrução evidenciou que os agentes denunciados (militares e civis) sequer se conheciam e a
oitiva testemunhal atestou a inexistência de dano ao erário, pois os recursos teriam sido
empregados na manutenção das viaturas citadas na Denúncia, isto é, em prol da Administração
Militar.
O Ten Cel Gustavo Queiroz, que serviu no 10° BIL de 2009 a 2011 na função de S4, declarou ser
muito comum uma unidade militar emprestar viatura para outra unidade, devido à escassez e à alta
demanda. Na época, foram realizados serviços nas viaturas do 4° DSUP, as quais estavam à
disposição do 10° BIL. Afirmou, ainda, que os serviços foram prestados conforme o descrito na nota
de empenho, pois mesmo que as viaturas não fossem do 10° BIL, remanescia a responsabilidade de
manutenção. Esclareceu, também, que os recursos destinados nas Notas de Empenho tiveram o seu
fim almejado, isto é, a manutenção de viaturas em prol do Exército, não havendo nenhum tipo de
prejuízo ou dano ao Erário (Evento 131 da APM).
Em igual sentido, o Sgt Rogério Pereira de Melo, que serviu no 10° BIL de 1995 a 2015 e exerceu a
função de ordenança do comandante no período de 2009 a 2015, declarou que, em razão dessa
atribuição, ficava no PC do comandante e que o empréstimo de viaturas entre as unidades era
comum. Teve, também, conhecimento dos serviços realizados pelo 10° BIL em viaturas do 4° DSUP,
pelas empresas consignadas na Denúncia. Afirmou nunca ter presenciado qualquer tipo de ordem

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/04/2022 16:55:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20e69e1c63
do Comando para a realização de serviço inexistente (Evento 132 da APM).
Por sua vez, a testemunha Cíntia Teixeira de Almeida Miranda, gerente da oficina da empresa
RIDAUTO, foi categórica ao declarar que os serviços descritos na Denúncia foram executados
atendendo a demanda do 10° BIL; e que, de praxe, eles recebem o empenho e o veículo para
executar os serviços. Porém, houve serviços como a troca da bomba e do bico que foram
executados dentro do 10° BIL, pois o veículo não estava rodando. Não apenas esse, mas a
instalação do kit cozinha também foi realizado dentro do quartel. Declarou, também, nunca ter tido
contato com os militares denunciados, pois geralmente são cabos e sargentos quem ficam
responsáveis por levar os veículos à oficina. Instada a reconhecer os acusados, a depoente não os
reconheceu e informou que eles nunca estiveram na RIDAUTO.
Deve ficar claro que as testemunhas consignadas ratificaram em juízo de forma individual o uso e a
prestação do serviço de manutenção nas viaturas consignadas na Peça pórtico.
Além do mais, o Sgt Everaldo Portes, que serviu no 10° BIL no período de 2004 a 2013, como
auxiliar da garagem, chefe do pelotão de transporte e motorista, ratificou ser o empréstimo de
viatura muito comum e que as unidades recebiam os veículos, mas ficavam responsáveis pelas
manutenções. Afirmou, ainda, que foram realizados reparos nos veículos do 4° DSUP, os quais
estiveram à disposição do 10° BIL. Aduziu, também, ser praxe realizar os orçamentos em pelo
menos três oficinas para verificar se o preço do serviço a ser executado estava de acordo com o
mercado. O depoente declarou ser ele e o sargento Gregory, mecânico do 10° BIL à época, os
responsáveis por verificar as necessidades das viaturas e por fiscalizar o serviço realizado. Na
inspeção inicial, as peças a serem trocadas eram marcadas antes de irem para a manutenção e,
com o retorno, era feita nova vistoria para confirmar se haviam sido reparadas ou substituídas por
peças novas. A informação sobre a manutenção e o reparo dos veículos partia da garagem e seguia
a cadeia de comando, o sargento Gregory informava o Comandante de Pelotão e este, por sua vez,
o Comandante de Companhia. Em tese, todas as informações deveriam constar do livro das
viaturas. Porém, com a alta demanda de missões, o livro não chegava a ser preenchido de forma
adequada pelos soldados. Os responsáveis pelo preenchimento desses livros eram os motoristas
(Evento 136 da APM).
Certo é que há esse descompasso documental entre os livros das viaturas, pois deveriam registrar
todo o histórico do veículo e, muito provável, não o fizeram.
A celeuma só seria dirimida pela prova pericial em cada automóvel de forma individual, porém não
foi realizada enquanto era possível. Logo, vejo que as dúvidas que remontam sobre a execução ou
não dos serviços estão calcadas em tais divergências. Todavia, esse cenário nebuloso não deve ser
atribuído às respectivas Defesas, sob pena de violação do in dubio pro reo, porquanto a inércia do
Ministério Público Federal em não requisitar a análise técnica impediu a apuração dos vestígios
deixados pela suposta prática delituosa.
Por conseguinte, não prevalece a ótica defendida nas Razões segundo a qual "o Ministério Público
Militar se desincumbiu do ônus de demonstrar que os serviços nas Notas Fiscais (...) não foram
prestados.". Em verdade, muitas questões ficaram sem respostas, especialmente, quanto à suposta
"divisão de tarefas" entre os denunciados militares e civis, pois, ao que se apurou das oitivas em
juízo, os supostos envolvidos nem mesmo se conheciam.
De resto, severas dúvidas recaem a respeito da higidez psíquica e da índole moral do denunciante
do suposto "esquema delituoso", Sgt. Marcos Nunes Barbosa.
A oitiva do denunciador foi inviabilizada em juízo, tendo em vista a incapacidade para depor em
decorrência de sua interdição (evento 58 da APM). Devidamente compromissada, a Sra. Gislane
Fernandes Nunes, curadora e esposa do denunciante, noticiou deter a curatela do Sgt° Marcos
Nunes Barbosa há 5 meses, não havendo, portanto, condições psicológicas dele prestar o
depoimento, motivo que levou o MPM a desistir da oitiva.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/04/2022 16:55:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20e69e1c63
Para além dos problemas psicológicos, os autos trazem a informação de que o Sgt. Marcos Nunes
Barbosa responde ao Processo Criminal n° 0125008-39.2019.8.13.0145 no Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, em virtude dos seguintes fatos citados pela Defesa, in litteris:
"(...) além de ter sido punido disciplinarmente pelo 1° Apelado, foi preso pela
POLÍCIA CIVIL, por tráfico de anabolizantes, falsidade ideológica e porte ilegal de
armas, conforme noticiado na imprensa em 01/03/2019, sendo considerado o maior
fornecedor da Região de Juiz de Fora (...)."
Em suma, da análise percuciente das provas coligidas, não houve a demonstração do liame
subjetivo dos agentes e do dano ao erário, restando, pois, fortes dúvidas quanto à prática criminosa.
À vista disso, deve prevalecer o princípio regente do Direito Processual Pátrio inserido no brocardo
jurídico in dubio pro reo. O acervo probatório há de ser robusto o suficiente para afastar a
presunção da inocência, direito constitucionalmente assegurado.
Consoante o Ministro Carlos Ayres Brito no HC 95706, julgado em 15/9/2009, a prova da
culpabilidade "tem que ultrapassar as barreiras semânticas da simples possibilidade e até da
probabilidade da culpa para assumir uma certeza de autoria do sujeito penalmente processado". E
complementa:
"a suposição de não culpabilidade é direito individual-penal que incorpora o
"benefício da dúvida" como civilizada ou humanitária couraça do réu. Não a prova
em sentido contrário. Esta, mais do que duvidosa, mais que sinalizar ou sugerir ou
indicar uma culpa subjetiva, tem que ser produzida com o timbre de certeza. Da
robustez. Da convicção. Sem o que a presunção constitucional de excludência de
culpa subjetiva não se desfaz validamente."
In specie, não vislumbrei elementos que conduzam à certeza do elemento subjetivo do ilícito,
merecendo ser aplicada a garantia da dúvida.
Posto isso, voto pelo conhecimento e não provimento do Recurso ministerial, para manter inalterada
a Sentença absolutória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 17 de março de 2022.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisor

[1] Tratado de direito Penal, vol. 5: parte especial. São Paulo. Saraiva. 2012. p. 51.